Tribunal: TJMT
Processo: 0000015-29.1991.8.11.0025
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

0000015-29.1991.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), PAULO ROBERTO RONDON SILVA (REPRESENTANTE), MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO - CPF: 026.360.401-29 (ADVOGADO), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), JAYME RODRIGUES CARVALHO JUNIOR - CPF: 394.538.209-20 (ADVOGADO), MPEMT - JUÍNA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SIDIVAN ADELCI DE FREITAS (VÍTIMA), HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS - CPF: 733.723.581-04 (ADVOGADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), SAMIRA PEREIRA MARTINS - CPF: 704.601.751-49 (ADVOGADO), FERNANDA BRANDAO CANCADO - CPF: 002.064.361-65 (ADVOGADO), BRUNA MOSCHINI ANTUNES MACIEL - CPF: 027.544.991-21 (ADVOGADO), JORGE HENRIQUE ALVES DE LIMA - CPF: 038.100.861-42 (ADVOGADO), CAROLINA ELMA PEREIRA SCHUCK - CPF: 980.340.221-87 (ADVOGADO), RENATO MOURA DUETI SILVA - CPF: 017.835.471-62 (ADVOGADO), JULIANA GOMES TAKAYAMA - CPF: 011.620.871-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DEU PROVIMENTO AOS EMBARGOS INFRINGENTES, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMBARGANTE: PAULO ROBERTO RONDON SILVA

ADVOGADO: DR. SAULO RONDON GAHYVA – OAB/MT 13.216-O E OUTROS

E M E N T A

EMBARGOS INFRINGENTES – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – RÉU CONDENADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – TESE ACUSATÓRIA EMANADA DE ELEMENTOS COLHIDOS EXCLUSIVAMENTE NA FASE INQUISITORIAL – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – SEGUNDO RECURSO PELO MESMO FUNDAMENTO – SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO – VEDAÇÃO LEGAL – CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS
DE OFÍCIO PARA ABSOLVER O EMBARGANTE – MEDIDA ADEQUADA E PROPORCIONAL –
RECURSO PROVIDO
.

Conquanto inexista previsão legal a autorizar a modificação do veredicto condenatório do Tribunal do Júri pelo Tribunal de Justiça, ainda que a decisão seja manifestamente contrária à prova dos autos, soa de todo absurdo e incoerente obrigar o acusado a aguardar o trânsito em julgado para, daí então, ingressar com o pedido de revisão criminal, para reconhecer a ilegalidade perceptível a olho nu.

Se revela adequada e proporcional a medida proposta pelo voto-vencido, no sentido de que conceder a ordem de
habeas corpus
de ofício para absolver o acusado, porquanto seria totalmente insólito ao julgador se deparar com uma flagrante situação de ilegalidade e simplesmente tapar seus olhos, sem a adoção de providências concretas no sentido de corrigi-la, máxime porque
“os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de
habeas corpus
, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal”
[art. 654, § 2º, do CPP].

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Cuida-se de Embargos Infringentes opostos por Paulo Roberto Rondon Silva, em face de acórdão não unânime proferido em seu desfavor na Apelação n. 0000015-29.1991.8.11.0025, julgada pela Segunda Câmara Criminal, por meio dos quais a defesa pugna pela prevalência do voto-vencido – da lavra do Des. Rui Ramos Ribeiro – que concedeu a ordem de
habeas corpus
de ofício, para absolvição do apelante.

A defesa aduz que sua pretensão consiste na anulação da sentença condenatória proferida nos autos da Ação Penal n. 0000015-29.1991.8.11.0025, originária da 3ª Vara da Comarca de Juína, que impingiu ao embargante a reprimenda de 12 anos de reclusão.

Assevera que o
primeiro
julgamento realizado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Juína foi anulado, mediante acórdão proferido por esta Turma – em Embargos Infringentes opostos pela defesa – por reconhecer que a condenação foi lastreada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial.

Sustenta a defesa que, com o retorno dos autos à Comarca de Juína, se manifestou perante o juízo de origem, destacando a necessidade de suspensão do novo julgamento, com vistas à aplicação do art. 422 do CPP ao caso, pois a realização de novo júri, nos mesmos moldes, daria azo à perpetuação dos mesmos dilemas processuais que ensejaram a anulação do julgamento primevo.

Ocorre que, o magistrado de origem indeferiu o pleito defensivo, entendendo que a determinação do Tribunal de Justiça seria no sentido de submeter o réu a novo julgamento, e não em proceder à nova instrução processual.

Prossegue a defesa argumentando que, em
8/3/2018
, ocorreu o
segundo
julgamento, sem a inquirição de nenhuma testemunha – de acusação ou de defesa –, ou seja, não se oportunizou a colheita de provas que sustentassem as teses acusatórias.

Novamente o embargante foi condenado.

Diz a defesa que o Relator do recurso,
Des. Pedro Sakamoto
, proferiu voto no sentido de desprover o apelo.

A sua vez, o Revisor,
Des. Rui Ramos Ribeiro
, seguiu o entendimento do Relator, porém, propôs a concessão da ordem de
habeas corpus

de ofício
para absolver o embargante.

Após a posição do Revisor, o julgamento foi suspenso em razão do pedido de vista do próprio Relator.

Na sessão realizada em
9/10/2019
, o Relator
ratificou
seu voto proferido, destacando que o Tribunal não poderia reformar a sentença de primeira instância para absolver o réu,
apenas possível em futura Revisão Criminal
, posicionamento este que foi acompanhado pela Vogal, Dra. Glenda Moreira Borges.

O Revisor, contudo, manteve seu entendimento, concedendo a ordem de
habeas corpus

de ofício
, absolvendo o embargante.

A defesa postula, ao final, o provimento dos presentes embargos, a fim de que
prevaleça o voto-vencido
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em contrarrazões da lavra do Promotor de Justiça designado, Tiago de Sousa Afonso da Silva, requer a manutenção do acórdão hostilizado.

O juízo de admissibilidade foi realizado na forma regimental.

É o relatório.

PARECER ORAL

O EXMO. SR. WESLEY SANTOS MACHADO– PROCURADOR DE JUSTIÇA

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO SAULO RONDON GAHYVA – OAB/MT 13.216.

V O T O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

À vista da respeitável posição do eminente revisor – que suscita preliminar de não conhecimento do recurso por falta de pressupostos legais – impõe-se-nos tecer algumas considerações sobre a questão isagógica suscitada.

Ninguém põe dúvidas que os embargos infringentes é recurso voltado à prevalência do voto vencido [mais] favorável ao réu, proferido em recurso de apelação, em recurso em sentido estrito e, por extensão, ao agravo em execução, o que, evidentemente, exclui as situações de divergência verificadas em sede de habeas corpus, que tem status de ação [CF, art. 5º, inciso LXXVII].

Importa destacar que a “divergência”, que justifica o recurso, é aquela instalada na
conclusão
do acórdão, e não na fundamentação externada nos votos.

Faço esta colocação para deixar evidente que, no julgamento do recurso de apelação, a divergência deu-se exatamente na conclusão do julgamento, já que o relator e a vogal mantiveram a decisão condenatória proferida pelo Tribunal do Júri, enquanto o revisor
absolveu o réu
por entender que o veredicto foi lançado com base apenas nas informações do inquérito policial, que esta Turma de Câmaras, no primeiro embargos infringentes – tirado de julgamento anterior – já havia reconhecido como imprestáveis para a condenação.

Assim, a particularidade deste recurso reside no fato de o revisor, por considerar o risco iminente de coação ilegal ao réu, tê-lo absolvido pela ineficácias das “provas” nas quais o veredicto foi firmado, concedendo-lhe, em consequência, ordem de
habeas corpus
de ofício.

Desse modo, o
habeas corpus
não foi deferido em ação própria, de conhecimento, por meio de petição elaborada com atenção aos requisitos do art. 654 do CPP, nem sob o procedimento descrito nos artigos seguintes do mesmo
codex
.

Nesse diapasão, a questão que se coloca é saber se a concessão de ordem de
habeas corpus
de ofício, passada em sede de recurso de apelação, cria óbices ao conhecimento dos embargos infringentes. Nessas condições, o
writ
deve ser considerado ação originária?

No meu entendimento, a resposta é negativa.

Não podemos perder de vista que, mais do que uma ação, o habeas corpus é garantia constitucional, razão pela qual a própria lei excepciona o princípio dispositivo, expresso no brocardo
ne procedat judex ex officio
– de inteira aplicação no processo penal, máxime diante do sistema acusatório – e autoriza o juiz, de ofício, a restabelecer ou salvaguardar a liberdade daqueles que estiverem sofrendo ou na iminência de sofrer coação ilegal.

Na ordem de
habeas corpus
de ofício o juiz não carece de nenhuma ação específica, bastando-lhe a verificação de que a coação na liberdade ambulatorial do indiciado, réu ou condenado, tem vincos de ilegalidade ou abuso de poder.

Desse modo, quando o juiz age oficiosamente em favor de quem está a padecer de coação ilegal, não atua necessariamente no âmbito de uma ação de habeas corpus, embora até se tenha se tornado corriqueiro, sobretudo nos Tribunais Superiores – especialmente diante da Súmula 691 do STF –, as extravagantes decisões de “não conhecer” [
sic
] do
habeas corpus
[da ação, evidentemente], e mesmo assim conceder a ordem de ofício.

Essa situação põe em evidência que o
habeas corpus
, como garantia constitucional, não reclama a existência de uma ação própria, até mesmo de pedido encartado nos autos de qualquer procedimento, por ser uma das hipóteses em que a lei permite que a jurisdição atue sem a ação correspondente
[1]
.

De fato, nos dizeres de Afrânio Silva Jardim, o
habeas corpus
de ofício “não tem natureza de ação, mas sim de mero provimento ou medida incidental, vale dizer, decisão jurisdicional prolatada no curso de um determinado processo, instaurado em face do exercício de outra ação”
[2]
.

E não se trata de situação nova ou inusitada. Pontes de Miranda, em sua clássica obra, lembra que o art. 344 do Código de Processo Criminal de [1.832], estatuía que “Independentemente de petição, qualquer juiz pode fazer passar uma ordem de habeas corpus
ex officio
, todas as vezes que no curso do processo chegue ao seu conhecimento, por prova de documentos ou ao menos uma testemunha jurada, de algum cidadão, oficial de justiça ou autoridade pública, ter ilegalmente alguém sob sua guarda e detenção”
[3]
.

Por conseguinte, salta aos olhos que o
habeas corpus
nem sempre é instrumentalizado por meio de uma ação com o mesmo nome jurídico, uma vez que pode ser concedido
em qualquer procedimento, ação ou recurso
onde o juiz verifique a existência ou possibilidade de coação ilegal decorrente de ilegalidade ou abuso de poder.

Quando concedida em sede de apelação ou RESE, o
habeas corpus
não desvirtua a natureza do recurso, que apenas funciona como instrumento, como veículo para que a ordem seja passada, uma vez que é por meio do recurso que o juiz toma conhecimento da ilegalidade da coação e nele próprio se a corrige.

Nesse diapasão, não creio que a ordem de
habeas

corpus
concedida pelo Des. Rui Ramos, no qual absolveu o réu pela inexistência de provas válidas para a condenação, deva ser considerada como entidade distinta do recurso de apelação, para fins de admissibilidade dos embargos infringentes.

A bem da verdade, o voto dissidente
absolveu
o réu no recurso de apelação, à vista da ilegalidade do veredicto que colocava em risco a liberdade de locomoção dele, já que se tratava de segundo recurso de apelação envolvendo os mesmos motivos, que tem vedação legal [CPP, art. 593, § 3º].

A absolvição proclamada pelo revisor não pode ser dissociada do resultado do recurso de apelação. O
habeas corpus
de ofício foi apenas a via legal que ele encontrou para alterar o veredicto, que era objeto do recurso.

Não creio que, nessas circunstâncias, se deve considerar que o recurso de apelação foi decidido por
unanimidade
e o
habeas corpus

por maioria
.

Estando sob risco o direito ambulatorial do réu, a absolvição se apresentava mesmo como o único meio pelo qual era possível evitar a coação ilegal, que se perpetraria com a manutenção do veredicto condenatório externado em segundo julgamento pelo Tribunal Popular.

Situações tais têm até se tornado corriqueiras no cotidiano dos nossos tribunais superiores, que tem concedido habeas corpus de ofício para alterar
até
julgamentos já forrados pela preclusão máxima.

Tem razão o conspícuo revisor quando alerta que, tecnicamente, o recurso de apelação não deveria ter sido conhecido por conta do óbice previsto no art. 593, § 3º, do CPP. Entretanto, o foi.

Mas mesmo que não fosse, isso não inibiria o cabimento do presente recurso, uma vez que em se tratando de
habeas corpus
de ofício, o que se deve ter em conta é o veículo no qual a ordem foi concedida. Em tendo sido deferida em sede de recurso de apelação, com instalação de divergência sob a perspectiva de uma situação jurídica mais favorável ao réu, o princípio
favor rei
recomenda e autoriza o conhecimento dos embargos infringentes.

Apenas para registrar, tornou-se práxis nos Tribunais Superiores, para driblar a Súmula 691 do STF, não “conhecer” do habeas corpus mas conceder a ordem de ofício.

Estas as razões pelas quais, com todas as vênia ao eminente revisor, conheço do presente recurso.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo trecho do voto proferido pelo Relator,
Des. Pedro Sakamoto
, nos autos da Apelação n. 0000015-29.1991.8.11.0025, esclarecendo, minuciosamente, o desenrolar da ação penal,
verbis
:

“Infere-se da peça incoativa que,
no dia
27 de outubro de 1991
, por volta das
3 horas
, próximo à danceteria ‘LLace’, na cidade de Juína/MT, o acusado
Paulo Roberto Rondon Silva
, por
motivo torpe
,
desferiu um disparo de arma de fogo contra Sidivan Adelci de Freitas
, vulgo
‘Baianinho’
, produzindo sério ferimento que foi
causa determinante para a sua morte
.

Em suma, a peça acusatória relata o seguinte quadro fático:

‘[...] Segundo restou apurado,
no dia, hora e local dos fatos
,
acusado e vítima
, que
já haviam se desentendido dias antes
, encontraram-se no Bar ‘Gole de Ouro’, ocasião em que
‘BAIANINHO’ aproximou-se de PAULO ROBERTO
, que se encontrava em dia de folga e disse:
‘Quero ser seu amigo’
, ao que o
acusado respondeu
:
‘Meu amigo é só Deus, não tenho amigo aqui na terra’
. Insistindo, a vítima dizia que
‘não queria briga, só amizade’
, quando então
o acusado sacou do revólver
,
ficando com o mesmo na mão
.

Ato contínuo, o empregado do referido bar dirigiu-se ao acusado
PAULO ROBERTO RONDON SILVA
solicitando-lhe que ‘não fizesse sujeira ali dentro’, recebendo em resposta um empurrão e ‘vai pra lá’, recuando o mesmo, então, com receio.

O acusado
PAULO ROBERTO RONDON SILVA
, em seguida,
passou a perseguir a vítima dentro do referido bar
,
com a arma na mão
,
momento em que a mesmo apoderou-se de um taco e disse que
:
‘não iria morrer sem uma arma na mão, mesmo que fosse um taco para se defender’
, conseguindo escapar para a rua, em direção à danceteria ‘LLACE’ e o acusado atrás.

Neste momento,
PAULO ROBERTO RONDON SILVA alvejou a Sidivan com um tiro
e
evadiu-se do local do crime
, para lugar ignorado, reaparecendo em Cuiabá, na Corregedoria-Geral da Polícia Civil, dias após, quando foi interrogado, fls. 25/27 [...]” (Id. 4472982).

Diante desses fatos,
o apelante foi denunciado e pronunciado
pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil (CP, art. 121, § 2º, inciso II).

Contra a decisão de pronúncia,
a defesa interpôs recurso em sentido estrito
, que, em julgamento realizado no dia
2.9.2009
, por unanimidade, foi desprovido por esta colenda Segunda Câmara Criminal (RSE n. 25/2009 – Id. 4473568 - Pág. 5).

No dia
9.6.2011
,
submetido a julgamento perante o egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Juína/MT
,
o apelante foi condenado nos termos da denúncia
, oportunidade em que o magistrado sentenciante impôs a pena privativa de liberdade de
12 anos de reclusão
,
no regime inicial fechado
(Id. 4473740).

Insatisfeita,
a defesa interpôs recurso de apelação criminal que
,
por maioria de votos
,
foi desprovido por esta Corte de Justiça
,
em julgamento realizado no dia 29.10.2014
,
mantendo-se a condenação nos termos da sentença
(AC n. 70.487/2011 – Id. 4474100).

Opostos
embargos infringentes
(CPP, art. 609, parágrafo único),
a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deu provimento ao recurso para anular a sentença condenatória e submeter o acusado Paulo Roberto a novo julgamento
(EI n. 160.389/2014 – Id. 4474110).

Realizado novo julgamento
,
o réu foi condenado pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil
(CP, art. 121, § 2º, inciso II)
,
ocasião em que lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de 12 anos de reclusão
,
no regime inicial fechado
.

[...]

Em seguida,
o defensor arguiu a nulidade do julgamento em decorrência da designação do júri sem a produção de provas em juízo
,
em contrariedade à determinação contida no julgamento dos Embargos Infringentes n. 160.389/2014
, alegando a ofensa aos art. 507 do CPC, c/c o art. 3º do CPP, e art. 489, § 3º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP.

Contudo, no julgamento dos mencionados embargos,
a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça não infirmou a instrução processual desde a fase do sumário da culpa
,
ao contrário
,
apenas anulou a sentença condenatória e determinou a submissão do acusado a novo julgamento perante o egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Juína/MT
.

Outrossim, uma vez cassada a sentença condenatória pelo reconhecimento da ocorrência de decisão manifestamente contrária a prova dos autos,
o magistrado deverá designar nova data para julgamento
, não se mostrando imprescindível a reabertura da fase do art. 422 do CPP.

No entanto, se a defesa efetivamente tivesse interesse em arrolar novas testemunhas, não havia impeditivos de que tal providência fosse requerida ao juízo singular, o que, entretanto, não ocorreu.

Dessa forma, considerando que
a tese não foi suscitada em momento oportuno
, imperativo reconhecer que se encontra atingida pela
preclusão
, principalmente porque a legislação processual penal prevê que as nulidades ocorridas após a pronúncia devem ser arguidas logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes (CPP, art. 571, inciso V).

[...]

Por fim,
a defesa sustentou a nulidade da decisão condenatória, posto que fundamentada em meros elementos informativos colhidos na fase pré-processual
, em ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa e ao disposto no art. 155 do CPP.

Após acurada análise do pedido recursal,
verifico que o objetivo do apelante é, por vias transversas, reconhecer que a sentença condenatória é manifestamente contrária às provas produzidas em juízo
, o que é inadmissível,
na medida em que se traduz em uma segunda apelação com idêntica motivação ao primeiro recurso interposto
.

Da leitura atenta do acórdão que anulou a sentença condenatória e determinou a submissão do apelante a novo julgamento, verifico que o voto vencedor reconheceu
‘a existência de um veredicto manifestamente contrário à prova dos autos’
,
uma vez que a convicção dos jurados se firmou em atos exclusivos da fase inquisitorial
, senão veja-se:

‘EMBARGOS INFRINGENTES OPOSTOS NOS AUTOS DE RECURSO DE APELAÇÃO - HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL - ALMEJADA PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO - SUBMISSÃO DO EMBARGANTE A NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI - POSSIBILIDADE - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS - CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO POLICIAL - LEITURA
A CONTRARIO SENSU
DO ART. 593, INC. III, ALÍNEA
D
, DO CPP - OFENSA À NORMA DO ART. 155,
CAPUT
, DO CPP CONFIGURADA - VEREDICTO ANULADO - EMBARGOS PROVIDOS.

1. Segundo se extrai do disposto,
a contrario sensu
, no art. 593, inc. III, alínea d, do CPP, para que se repute legítima, não basta que a decisão dos jurados esteja em consonância com os elementos colhidos durante a investigação.
É preciso que a conclusão dos jurados venha amparada em dados produzidos durante a instrução judicial ou plenária
. Afinal,
elas são as únicas etapas em que efetivamente se asseguram às partes, em especial ao acusado, as garantias constitucionais decorrentes do devido processo legal
.

2. Logo,
uma vez demonstrado que os jurados se valeram exclusivamente de atos do inquérito para formar sua convicção, e não em provas constantes dos autos, isto é, em elementos probatórios alvo de efetivo contraditório, resta nítida a violação à norma do art. 155,
caput
, do CPP e, por conseguinte, a existência de uma decisão manifestamente contrária à prova dos autos
” (TJMT – 160.389/2014, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, DJe 22.2.2016).

Registre-se que as teses arguidas no primeiro julgamento – legítima defesa e desclassificação da conduta para o crime de homicídio simples (Id. 4473737 - Pág. 3) – foram reapreciadas e rejeitadas pelo Conselho de Sentença na nova sessão plenária (Id. 4474404 - Pág. 2).

De tal modo, é cediço que nos processos que tramitam sob o rito do Tribunal do Júri
é inadmissível a interposição de segunda apelação versando igualmente sobre a manifesta contrariedade do veredito à prova dos autos
, em razão de expressa vedação legal, contida no art. 593, § 3º, do CPP,
in verbis
:

[...]

Com efeito,
a arguição de decisão manifestamente contrária à prova dos autos já foi analisada por este Tribunal de Justiça na apelação anteriormente interposta pela defesa
, que ensejou
a anulação do primeiro julgamento pelo Tribunal do Júri.

Por conseguinte, diante de expressa vedação contida na legislação processual penal,
inviável o acolhimento do pedido defensivo
. [...]”.

A questão posta nos autos é de uma simplicidade linear, dado que se restringe à possibilidade de a Câmara Criminal Isolada conceder ordem de
habeas corpus
de ofício para
absolver
o condenado pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri.

Não se discute aqui a
impossibilidade
de a decisão do Conselho de Sentença se fundamentar exclusivamente em elementos informativos produzidos durante a investigação policial.

Vale dizer: esta matéria foi
amplamente
debatida nestes autos, inclusive
por esta Turma
, que se concluiu – no julgamento dos Embargos Infringentes n. 160389/2014, de relatoria do Des. Rondon Bassil Dower Filho, julgado em
22/2/2016
– que se a decisão dos jurados for lastreada apenas em atos do inquérito, há violação à norma contida no art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal, configurando,
decisão manifestamente contrária à prova dos autos
.

E foi justamente sob este fundamento que o
primeiro
julgamento pelo Tribunal do Júri foi
anulado
por este Sodalício.

Ocorre que, retornando os autos ao juízo de origem, o embargante foi submetido a
novo
julgamento, sem a realização de qualquer ato instrutório precedente, tampouco foi oportunizado às partes a apresentação de novo rol de testemunhas para depor em plenário.

Digo isso porque, segundo ressai dos autos, com o retorno dos autos ao juízo de origem, de imediato designou-se data para realização da sessão do Tribunal do Júri.

No entanto, o acusado, à época assistido pela Defensoria Pública Estadual, pugnou pela suspensão de qualquer outra Sessão de Julgamento enquanto não realizada produção de novas provas antes da sua submissão ao Tribunal Popular do Júri.

Logo após a manifestação da Defensoria Pública, o acusado constituiu o advogado, Jorge Henrique Franco Godoy, como seu defensor.

Ao analisar o pleito deduzido pela Defensoria Pública Estadual, o magistrado asseverou que a decisão de pronúncia estava preclusa, e que a determinação contida no âmbito dos Embargos Infringentes consistiu apenas na submissão do réu a novo julgamento, e não pela anulação da instrução processual.

A propósito, como bem salientou o insigne Relator,
Des. Pedro Sakamoto
, em uma passagem de seu laborioso voto,
“a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça
não infirmou a instrução processual desde a fase do sumário da culpa
,
ao contrário
,
apenas anulou a sentença condenatória
e
determinou a submissão do acusado a novo julgamento perante o egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Juína/MT
”.

Verifica-se, portanto, que o juízo de origem cumpriu,
ipsis litteris
, a deliberação desta Turma, mesmo sabedor do risco de que o novo Conselho de Sentença pudesse condenar o réu apenas com base nos elementos informativos colhidos durante a fase inquisitorial.

Nessa ordem de ideias,
como era de se imaginar
, o embargante foi levado a julgamento e, novamente, condenado,
sem qualquer lastro em elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

Entretanto,
não
é possível
anular
o segundo julgamento quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, conforme vedação expressa contida no art. 593, § 3º, do Código de Processo Penal, ou seja,
pelo mesmo motivo
.

Destarte, o dilema processual que exsurge dos autos é: reconhecendo que a decisão do Conselho de Sentença contraria a prova dos autos, porquanto desprovida de lastro probatório coligido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pode a
Câmara Criminal Isolada
conceder
habeas corpus
de ofício para absolver o réu, conforme defendido pelo Revisor no voto-vencido?

Ou, no caso de segundo julgamento do Tribunal do Júri,
a despeito da manifesta irregularidade
, é
defeso
à Câmara Isolada atuar de ofício para corrigir a ilegalidade, em razão da suposta impossibilidade jurídica dessa providência, segundo sustentado pelo Relator, e pela Vogal?

Este é o ponto nevrálgico da questão.

Em sua primeva manifestação, o Relator – apesar de patente a ilegalidade – entendeu, de maneira escorreita, ser
inviável a anulação
do veredicto, em virtude da vedação contida no art. 593, § 3º, do CPP e, de consequência,
desproveu
o recurso.

De outro giro, o Revisor,
Des. Rui Ramos Ribeiro
,
divergiu
, em parte, do posicionamento adotado pelo Relator.

Conquanto tenha acompanhado a tese firmada pelo desprovimento, do apelo concedeu
habeas corpus
de ofício para absolver o réu, assim consignando:

“Tivemos no Tribunal o conhecimento de uma apelação em que foi
negado o recurso no primeiro julgamento
, sob o fundamento de que seria a decisão do júri manifestamente contrária a prova dos autos.

A Câmara entendeu que não, e nos Embargos nas Câmaras Reunidas foi entendido por maioria que sim.

Eu havia feito a revisão acompanhando Vossa Excelência, mas só não atentei no momento da revisão,
se as Câmaras Reunidas entenderam que deveria
,
na verdade
,
sob as vestes de decisão manifestamente contrária à prova dos autos
,
se prover os embargos
,
e por conseguinte o apelo
,
em razão de não haver prova nenhuma judicializada nesse sentido
, ou seja,
exclusivamente com apoio na prova pré-processual
, queria confirmar se essa foi a posição, porque
na verdade ela está posta sob manifestamente contrária à prova dos autos
mas, na verdade, pelo que eu estava entendendo da leitura de Vossa Excelência, também no sentido de que proveu-se os embargos porque estava fundado em prova exclusivamente policial, como se costuma dizer.

Nós temos a soberania do julgamento do Tribunal do Júri e não tenho nenhuma dúvida, isso significa que nós não podemos substituir aos jurados.

Essa é a questão,
mas não é possível e imaginável nos tempos atuais uma evolução da sociedade
,
uma evolução cultural
,
que se admita uma condenação por ser do Tribunal do Júri fundada exclusivamente em uma prova pré-processual
.

Na prova pré-processual, salvo as exceções que não se reproduzem mais, não há contraditório, ampla defesa, o que é integrante do devido processo legal, sob o ponto de vista do art. 5º da Constituição Federal.

Tenho pra mim inicialmente,
de que realmente posso desprover sob o ponto de vista técnico
posto por Vossa Excelência, mas,
não estou impedido de expedir uma ordem de
habeas corpus
no sentido de evidentemente absolver o condenado
.

Ninguém, nem que seja o Tribunal do Júri, aliás, não tem nada de especial a não ser a sua condição de sua soberania que é limitada, e não ilimitada, pode afrontar princípio constitucional-penal.

Não posso referendar uma decisão, que agora sim expressa com modificação recente no artigo 155
, mas sempre foi posta por parte da doutrina essa impossibilidade. Aponta realmente, já há décadas, salvo engano Vicente Greco Filho, no Manual de Direito Processual Penal,
dizia que nessa hipótese de dúvida
,
pro societate
e prova pré-processual
,
tão somente
,
não poderia sequer levar à pronuncia
,
porque haveria o risco exatamente de se tomar uma decisão condenatória
,
sem que se observasse os ditames constitucionais de garantia
.

Correto o voto do ponto de vista técnico, mas eu vou ser obrigado a permanecer com essa decisão válida e, portanto em condição condenatória,
diante de uma decisão dos jurados
,
absolutamente inconstitucional
,
porque se apoiou exclusivamente em prova pré-processual
,
onde não se assegura o contraditório
, ou seja, ela não pode ter esse efeito de suportar e de dar base a uma condenação com essas características.

Acompanho Vossa Excelência, e estaria disposto a
emitir uma ordem de
habeas corpus
de oficio
, porque isso é possível, o STJ já fez isso em julgamento do Júri, faço esse acerto no voto em meu gabinete
no sentido de absolver sob o ponto de vista que não posso sufragar a decisão apoiada em nada probatório
”.

Com base na manifestação do insigne Revisor, o Relator
pediu vista dos autos

e, na sessão subsequente, manteve seu entendimento, assim fundamentando:

“Todavia, após detido estudo sobre as temáticas em apreço, concluo que o caso é de
não concessão

da ordem de
habeas corpus
.

O Tribunal do Júri, como se sabe, é instituição constitucionalmente soberana no que diz respeito ao julgamento de crimes dolosos contra a vida (art. 5º, XXXVIII, alíneas ‘c’ e ‘d’, do Texto Maior).

Disso decorre que, nas ações penais
condenatórias
por delitos dessa natureza (a especificação é importante!),
uma vez preclusa a decisão de pronúncia
(quando realizada a filtragem dos elementos de convicção a serem levados ao plenário),
não cabe mais ao juiz togado
, ao Tribunal de Justiça, ao Superior Tribunal de Justiça ou mesmo ao Supremo Tribunal Federal
absolver o réu
. Poderão essas Cortes, quando muito, determinar que se realize
novo julgamento
pelo Tribunal Popular, na hipótese em que uma eventual condenação se divorciar completamente do acervo probatório dos autos.

[...]

Noutros termos,
não pode o Tribunal
,
substituindo-se a vontade dos jurados
,
simplesmente reformar a sentença para absolver o réu
, ainda que conclua que todas as provas amealhadas no processo apontam nesse sentido. Nessa hipótese, poderá a Corte
apenas anular o julgamento
para que o Tribunal do Júri reaprecie o caso.

E mais: como já consignado no julgamento do vertente recurso, não se admite, pelo mesmo motivo, segunda apelação (art. 593, § 3º,
in fine
, do CPP), o que significa que,
caso o Conselho de Sentença ‘insista no erro’
,
condenando novamente o acusado em dissonância com a evidência dos autos
,
a soberania dos veredictos impede que a matéria seja novamente examinada no bojo da ação penal condenatória
, sob pena de se perpetuar a controvérsia.

Assim,
ainda que esta segunda condenação tenha mais uma vez se lastreado em elementos puramente indiciários
(e não estou dizendo que o fez),
não há como desconstituir a sentença
,
porque já exaurida essa possibilidade
, como registrei no voto. E se o Tribunal não pode o menos (anular a decisão para que outro julgamento seja realizado),
certamente não pode o mais
(
absolver o apelante
).

Cumpre-me registrar que, em consulta aos acervos jurisprudenciais informatizados das Cortes Superiores, ao menos utilizando as palavras-chave
‘júri’
e
‘absolvição’
, não encontrei nenhum precedente no sentido da proposição feita pelo douto revisor. Pelo contrário: confira-se o seguinte excerto do didático voto proferido pelo Excelentíssimo Senhor
Ministro Jorge Mussi
, em recente julgamento de sua relatoria realizado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça:

‘No que se refere ao
pleito absolutório
sob a alegação de que o julgamento teria sido
contrário às provas dos autos
, cumpre salientar que
o poder constituinte atribuiu ao Tribunal do Júri a competência para julgar os acusados da prática de crimes dolosos contra a vida
, nos termos do artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal, tratando-se de colegiado composto de juízes leigos, escolhidos dentre integrantes da sociedade civil para julgar o seu semelhante supostamente responsável por ofender valioso bem jurídico, senão o mais, a vida.

E, justamente por se tratar de órgão jurisdicional composto por juízes leigos, desprovidos de aprofundados conhecimentos acerca do conjunto de leis existentes no ordenamento jurídico pátrio, é que
a Carta Magna atribui soberania aos veredictos pelo Tribunal do Júri
, garantindo que a decisão tomada pelo Conselho de Sentença somente por outro possa ser modificada,
impedindo que a sua competência constitucionalmente atribuída seja invadida por eventuais reformas feitas por órgãos do Poder Judiciário
.

É aí que se verifica a peculiaridade no sistema recursal previsto para os processos de competência do Tribunal do Júri. Em respeito ao princípio da soberania dos veredictos, o legislador ordinário não teve alternativa outra senão restringir o âmbito de recorribilidade das decisões tomadas pela Corte Popular, permitindo o exercício do duplo grau de jurisdição apenas nas hipóteses previstas nas alíneas do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, ou seja, quando: ‘a) ocorrer nulidade posterior à pronúncia; b) for a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; c) houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança; d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.’.

Note-se que em nenhuma das hipóteses o legislador ordinário permitiu ao órgão recursal a modificação do juízo valorativo feito pelo Conselho de Sentença acerca do mérito dos fatos submetidos a julgamento
, circunstância que denuncia que
o recurso interposto contra as decisões do Tribunal do Júri não é dotado de amplitude cognitiva
. A única hipótese na qual se constata uma certa ingerência do Tribunal de apelação sobre o julgamento realizado pelos juízes leigos é quando a insurgência é baseada na alegação de que a decisão destes seria manifestamente contrária à prova dos autos, conforme permissivo contido na alínea d do aludido dispositivo legal.

Mesmo nessa hipótese, verifica-se a preservação da soberania dos veredictos proferidos pelo Tribunal do Júri, já que a única providência passível de ser adotada pelo Tribunal de apelação, caso constatada ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova produzida nos autos, é a anulação do primeiro julgamento, determinando que a outro seja o acusado submetido (art. 593, § 3.º, CPP), formando-se, para tanto, um novo Conselho de Sentença
.

Conclui-se, portanto, que nessa hipótese de insurgência, ao órgão recursal se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados no exercício da sua função constitucional, dotado de soberania’ (Agravo Regimental no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.201.518/RN; data do julgamento: 21.2.2019; data da publicação: 1º.3.2019; destaquei).

Por essas razões, entendo que a concessão da ordem de
habeas corpus
, pela Câmara julgadora do segundo recurso de apelação, para absolver o réu,
não se mostra consentânea
com o ordenamento jurídico processual,
uma vez que implicaria grave usurpação da competência constitucionalmente resguardada ao Tribunal do Júri
.

Isso não impede, contudo, que, após o trânsito em julgado, o sentenciado se valha da
revisão criminal
para impugnar a condenação, franqueando ao Tribunal de Justiça, aí sim, por meio da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas (e não da Câmara Criminal Isolada!)
, a possibilidade de proferir um juízo absolutório, o que se encontra expressamente autorizado pelo art. 626 do CPP.

Afinal, uma das hipóteses de cabimento da ação revisional é exatamente a contrariedade entre a sentença condenatória e a evidência dos autos (art. 621, I, do CPP), o que, à luz da teoria da asserção, impõe ao Tribunal o dever de reexaminar o acervo probatório, como, aliás, tenho sustentado em julgamentos mais recentes naquele órgão colegiado (Revisão Criminal n. 1007673-54.2017.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado; data do julgamento: 1º.3.2018).

[...]

Diante do exposto, com a devida vênia do eminente revisor, mantenho meu voto no sentido de, tão somente,
negar provimento ao apelo
, sem conceder ordem de
habeas corpus ex officio
, dada a
impossibilidade jurídica dessa providência
, sem prejuízo de que, após o trânsito em julgado, o sentenciado ajuíze revisão criminal
perante o órgão competente
”.

Pelo que se depreende do voto-complementar, o Relator,
Des. Pedro Sakamoto
, reputou inaplicável a concessão de
habeas corpus
de ofício. Ressaltou, contudo, que a defesa pode postular, após o trânsito em julgado,
a revisão criminal
perante o órgão competente.

Todavia, este entendimento não foi acompanhado pelo Revisor,
Des. Rui Ramos Ribeiro
, que manteve seu posicionamento anterior, concedendo a ordem de
habeas corpus
de ofício para absolver o réu
Paulo Roberto Rondon Silva
, conforme se depreende de excerto de seu voto-complementar abaixo transcrito:

“Ouvi com muita atenção a complementação do voto pelo nobre Relator. Porém, com a devida vênia,
mantenho o entendimento por mim expressado na sessão anterior
.

Na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, por força de os jurados não serem técnicos, há a incumbência de o juiz togado se manifestar no sentido da pronúncia ou não. Por quê? Porque
o magistrado deve encaminhar algo para os jurados que tenha viabilidade jurídica
, por isso passa necessariamente sob o prévio crivo do magistrado técnico.

A soberania dos veredictos se encontra no rol dos direitos e garantias fundamentais (art. 5º, inc. XXXVIII, alínea ‘c’, CF), posta em benefício do réu, como forma de lhe garantir julgamento sem incursões políticas ou de qualquer outra ordem.

O Júri julga com soberania que lhe é constitucionalmente prevista
,
mas a soberania é no sentido de que nós
,
técnicos
,
não podemos nos colocar no lugar e exercer as funções dos jurados
,
realizar análise da íntima convicção
, até porque a Constituição vai nos dizer o seguinte: só cabe apelação quando a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos.

Não é qualquer contrariedade à prova dos autos. Contrariedade manifesta à prova dos autos, exatamente porque são leigos, então eu teria que ter uma ilação, uma pura criação, projeção mental dos jurados, destituída de qualquer apoio dentro de uma prova.

Aí então eu seria obrigado, ainda que não fosse o ideal de justiça, a manter a decisão porque de cunho constitucional, soberana, e eu não posso usurpar função do jurado, eu como juiz técnico dentro do plenário, passado por uma análise técnica no juízo da pronúncia, onde o juiz deve ter o cuidado necessário de encaminhar aos jurados aquilo que se tem e vem sendo atualmente defendido pela 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.067.692-CE – acórdão não publicado até esta data, voto do ministro Gilmar Mendes disponibilizado em:
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ARE1067392votoGMindubioproreopronu769ncia.pdf
), no sentido de uma análise lógica e de racionalidade das provas. É preciso ter uma análise lógica dentro da racionalidade das provas.

Então, o que nós temos aqui foi alertado pelo desembargador relator com muita lealdade, o que nós temos é prova pré-processual.
Prova pré-processual para um juiz togado
:
sentença absolutória
. Eu não posso, como juiz togado, traduzir uma sentença condenatória apoiada em prova pré-processual, ressalvadas aquelas que são técnicas (perícias, etc.). Portanto, depoimentos colhidos no inquérito policial servem para embasar a denúncia. Podem ser analisados, aproveitados, se estiverem em conjunto, com coesão com o que foi produzido em juízo, porque em juízo eu tenho o contraditório.

A pergunta é:
o juiz togado, que não pode se sobrepor à Constituição
,
é possível ao júri decisão absolutamente inconstitucional, baseada em elementos que não foram produzidos ou de alguma forma confirmados sob o contraditório?

Não me parece que se trata de análise do mérito da prova, não é exatamente isso.
No caso em análise
não tenho prova judicializada para traduzir um juízo condenatório
,
uma conclusão condenatória
.
Por que eu não tenho prova?

Porque o Ministério Público não produziu prova alguma sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

Bom, anulado o primeiro julgamento e vindo o réu novamente a ser condenado com base exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial,
teria ele que aguardar então o trânsito em julgado da condenação para então propor revisão criminal?

E aí a Turma de Câmaras Criminais Reunidas vai decidir, vai dizer o quê?

Olha, realmente eu não tenho prova, a não ser lá naquela fase de apuração unilateral feita pela autoridade policial
.

Dentro de um processo civilizatório, no meu modo de ver, não é adequado. Por que não é adequado? Porque absolutamente injusto, eu estou colidindo com o sistema vigente. Eu tenho normas, eu tenho regras, eu tenho princípios, eu não posso sobrepor agora uma questão de uma certa vedação às apelações do júri, porque elas são realmente de espectro restritivo, por força de que a decisão tenha sido do Conselho de Sentença.
Conselho de Sentença não pode se sobrepor à Constituição Federal
.

Sobre a concessão de
habeas corpus
para rescindir sentença condenatória pelo Tribunal do Júri quando apoiada unicamente em elemento informativo colhido na investigação policial, aponto o julgamento do HC 63.290-RJ pela Sexta Turma do colendo Superior Tribunal de Justiça, cuja síntese foi com propriedade delineada no Informativo de Jurisprudência nº 0405:

‘
DEPOIMENTO. CONTRADITÓRIO.

O paciente foi condenado a quinze anos de reclusão como incurso no art. 121, § 2°, II, do CP pelo Tribunal do Júri. Ajuizou revisão criminal, que foi indeferida pelo TJ. Sob o fundamento de que
a condenação teve respaldo de uma única testemunha, cujo depoimento foi tomado apenas na fase policial, sem contraditório
, foi impetrado o presente
habeas corpus
. O Min. Relator concedia parcialmente a ordem para anular a condenação e determinar que o paciente fosse submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, assegurando o direito de aguardar em liberdade a nova decisão do mencionado Tribunal.
Por sua vez, o Min. Celso Limongi entendeu que não seria caso de oferecimento da denúncia; se recebida, como foi, não caberia a decisão de pronúncia, porque a prova baseava-se em único depoimento, tomado na fase inquisitorial, sem o necessário e indispensável contraditório. Pronunciado o réu, foi levado a julgamento no Tribunal do Júri. Era evidente caso de absolvição, mas foi, porém, condenado.
Na apelação, nenhuma dúvida havia de que era caso de provimento para anular o julgamento, enviando o réu a novo Júri.
Mas a apelação não foi provida. Ajuizada revisão criminal, um único voto acolhia a pretensão deduzida pelo peticionário e o absolvia, para reparar manifesto erro judiciário
. A revisão criminal foi indeferida, porque a condenação baseara-se em prova produzida em juízo.
Se o
error juris judicando
assume tais características de iniquidade manifesta, que de plano possa ser verificado, cabível ainda será o habeas corpus ante a evidente falta de justa causa para a condenação. Assim, a Turma desconstituiu a condenação pelo Júri e absolveu o paciente por falta de justa causa, com expedição de alvará de soltura.

HC 63.290-RJ
, Rel. originário Min. Haroldo Rodrigues (Desembargador convocado do TJ-CE), Rel. para acórdão Min. Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ-SP), julgado em 3/9/2009’
.
(sublinhei)

Mais recentemente, a Sexta Turma do STJ concedeu
ex offício

ordem de
habeas corpus
para
restabelecer veredicto absolutório do Tribunal do Júri
, tendo em vista que o Ministério Público Estadual não logrou êxito em produzir, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, prova que permita inferir ser isolada a versão defensiva:

‘RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI. ART. 155 DO CPP. NÃO CARACTERIZADA OFENSA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA. NEGATIVA DE AUTORIA. CASSAÇÃO DO VEREDITO POPULAR. VERSÃO DEFENSIVA. DEPOIMENTO DO RÉU EM JUÍZO.
VERSÃO ACUSATÓRIA EXCLUSIVAMENTE COM BASE EM ELEMENTOS INQUISITORIAIS. SOBERANIA DOS VEREDITOS.

MANIFESTA ILEGALIDADE. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.

1. Em relação à violação do art. 155 do Código de Processo Penal, conquanto este relator tenha entendimento pessoal diverso, a jurisprudência consolidada nesta Corte Superior é a de que é possível submeter o réu a julgamento em plenário com base em indícios derivados do inquérito policial, sem que isso represente afronta ao art. 155 do CPP (Precedentes)

2.
É possível, com fulcro no art. 654, § 2°, do CPP, conceder ordem, de ofício, a fim de sanar a ilegalidade, quando, no curso do processo, juízes e tribunais verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.

3.
Na hipótese, o Ministério Público estadual não logrou êxito em produzir prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que permita inferir ser isolada a versão defensiva de negativa de autoria. O Tribunal, por sua vez, apenas apontou elementos indiciários não repetidos em juízo.
Tais circunstâncias não possibilitam, portanto, considerar teratológica a decisão absolutória proferida pelos jurados, o que impede o reconhecimento da nulidade do veredito, assim como a submissão do réu a novo julgamento.

4. Recurso especial não provido.
Ordem concedida, de ofício, para restabelecer a sentença absolutória.’
(STJ, REsp 1458386/PA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 25/10/2018 – grifo nosso)

A persecução penal não se projeta nem se exterioriza como manifestação de absolutismo estatal, e a acuidade constitucional processual penal foi magnífica nos acórdãos antes mencionados.

Apenas para lembrar, como lecionou
o Ministro Celso de Mello
em seu voto magistral:

‘‘(...) O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DAS LIBERDADES INDIVIDUAIS.

- A submissão de uma pessoa à jurisdição penal do Estado coloca em evidência a relação de polaridade conflitante que se estabelece entre a pretensão punitiva do Poder Público e o resguardo à intangibilidade do jus libertatis titularizado pelo réu.
A persecução penal rege-se, enquanto atividade estatal juridicamente vinculada, por padrões normativos, que, consagrados pela Constituição e pelas leis, traduzem limitações significativas ao poder do Estado
. Por isso mesmo, o processo penal só pode ser concebido - e assim deve ser visto - como instrumento de salvaguarda da liberdade do réu.
O processo penal condenatório não é um instrumento de arbítrio do Estado. Ele representa, antes, um poderoso meio de contenção e de delimitação dos poderes de que dispõem os órgãos incumbidos da persecução penal.
Ao delinear um círculo de proteção em torno da pessoa do réu - que jamais se presume culpado, até que sobrevenha irrecorrível sentença condenatória -,
o processo penal revela-se instrumento que inibe a opressão judicial e que, condicionado por parâmetros ético-jurídicos, impõe ao órgão acusador o ônus integral da prova, ao mesmo tempo em que faculta ao acusado, que jamais necessita demonstrar a sua inocência, o direito de defender-se e de questionar, criticamente, sob a égide do contraditório, todos os elementos probatórios produzidos pelo Ministério Público.
A própria exigência de processo judicial representa poderoso fator de inibição do arbítrio estatal e de restrição ao poder de coerção do Estado. A cláusula
nulla poena sine judicio
exprime, no plano do processo penal condenatório, a fórmula de salvaguarda da liberdade individual.

O PODER DE ACUSAR SUPÕE O DEVER ESTATAL DE PROVAR LICITAMENTE A IMPUTAÇÃO PENAL.

-
A exigência de comprovação plena dos elementos que dão suporte à acusação penal recai por inteiro, e com exclusividade, sobre o Ministério Público.
Essa imposição do ônus processual concernente à demonstração da ocorrência do ilícito penal reflete, na realidade, e dentro de nosso sistema positivo, uma expressiva garantia jurídica que tutela e protege o próprio estado de liberdade que se reconhece às pessoas em geral.

Somente a prova penal produzida em juízo pelo órgão da acusação penal, sob a égide da garantia constitucional do contraditório, pode revestir-se de eficácia jurídica bastante para legitimar a prolação de um decreto condenatório. Os subsídios ministrados pelas investigações policiais, que são sempre unilaterais e inquisitivas - embora suficientes ao oferecimento da denúncia pelo Ministério Público -, não bastam, enquanto isoladamente considerados, para justificar a prolação, pelo Poder Judiciário, de um ato de condenação penal. É nula a condenação penal decretada com apoio em prova não produzida em juízo e com inobservância da garantia constitucional do contraditório.
Precedentes.

-
Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete ao réu demonstrar a sua inocência. Cabe ao Ministério Público comprovar, de forma inequívoca, a culpabilidade do acusado.
Já não mais prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação de o acusado provar a sua própria inocência

(Decreto-Lei nº 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5). Não se justifica, sem base probatória idônea, a formulação possível de qualquer juízo condenatório, que deve sempre assentar-se - para que se qualifique como ato revestido de validade ético-jurídica – em elementos de certeza, os quais, ao dissiparem ambiguidades, ao esclarecerem situações equívocas e ao desfazerem dados eivados de obscuridade, revelam-se capazes de informar, com objetividade, o órgão judiciário competente, afastando, desse modo, dúvidas razoáveis, sérias e fundadas que poderiam conduzir qualquer magistrado ou Tribunal a pronunciar o
non liquet
. (...)’ (STF, HC 73.338/RJ, Relator Min. CELSO DE MELLO, DJ 19/12/96, p. 51766, Ement. Vol. 01855-02, p. 270). (grifo nosso).

Assim exposto,
acompanho o relator no sentido de que não há possibilidade de se admitir
,
pelo mesmo motivo
,
segunda apelação
(art. 593, §3º, do CPP).

No entanto,
não reconheço esse mérito
,
não há mérito a ser julgado
,
porque não tenho prova produzida em juízo a ser considerada
, não posso adentrar na racionalidade das provas pois não tenho prova para traduzir em uma lógica jurídica de interpretação, tenho alguma coisa pré-processual.

Nesse plano, para mim o desfecho condenatório ofende a Constituição Federal (art. 5º, inc. LIV e LV, da CF), de modo que nos termos do artigo 654, §2º, da Lei Instrumental Penal,
concedo
habeas corpus
de ofício para absolver Paulo Roberto Rondon Silva
”.

Ninguém põe dúvidas que, preclusa a decisão de pronúncia,
não cabe mais ao juiz togado absolver o réu, em manifesta usurpação à competência do Tribunal Popular do Júri, constitucionalmente assegurada
.

Por esta razão, ou seja, dada a relevância da decisão de pronúncia, nossos tribunais estão cada vez mais cautelosos ao analisar os indícios suficientes de autoria delitiva, abandonando, gradativamente, a velha e ultrapassada máxima do
in dubio pro societate
, e extirpando o entendimento de se admitir a pronúncia apenas com lastro em elementos probatórios produzidos na fase policial, sem a confirmação em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A medida de não admissão de pronúncia apenas com elementos pré-processuais soa de todo adequada, justamente para se evitar a “aberração jurídica” que ocorreu nos presentes autos, submetendo o réu ao júri popular por duas vezes, sem prova judicializada, e vendo-o condenado em ambas as oportunidades.

Sobre o tema, trago à baila trecho de decisão monocrática proferida pelo
Ministro Rogério Schietti Cruz
, em
8/3/2019
, no Agravo em Recurso Especial n. 1.271.772/MG,
verbis
:

“Ademais, é cediço que a Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus veredictos.

É que,
a fim de reduzir o erro judiciário
(art. 5º, LXXV, CF),
seja para absolver
,
seja para condenar
,
exige-se uma prévia instrução
,
sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa
,
perante o juiz togado
,
com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria
, nos termos do art. 413, § 1º do CPP, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal.

Nesses termos, tem essa primeira etapa do procedimento bifásico do Tribunal do Júri o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões (justa causa) para levar o acusado ao seu juízo natural. O juízo da acusação (
iudicium accusationis
)
funciona como um filtro pelo qual somente passam as acusações fundadas, viáveis, plausíveis, idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa
(
iudicium causae
).

Além dessa função voltada a preservar o réu contra acusações infundadas,
a instrução preliminar do juízo de acusação objetiva preparar o julgamento a ser realizado pelo Conselho de Sentença
. Ao contrário dos atos do inquérito policial, que não se consideram atos de processo judicial, mas atos preparatórios extrajudiciais, ou meramente informativos’, as evidências recolhidas durante o
iudicium accusationis
terão plena eficácia e validade perante o órgão julgador da causa, por terem sido produzidas na presença das partes e do juiz, pelo método contraditório.

Logo, em minha compreensão, muito embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo Tribunal Popular,
não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório colhido em juízo, fundamentada exclusivamente em prova obtida na fase inquisitorial
, mormente quando essa prova está isolada nos autos.

Com efeito, merece destaque a lição de
Aramis Nassif
, que, com propriedade, expõe a matéria aqui discutida:

3.7.2. Pronúncia e prova inquisitorial. Severos debates desenvolvem-se em torno da pronúncia no tanto que trata da valorização da prova exclusivamente inquisitorial. Existem correntes que defendem, em nome do princípio
in dubio pro societate
, a pronunciação, e outros que rejeitam esta possibilidade. Estou que é mais correta a segunda. Acontece que,
se é verdade que a dúvida opera em favor da sociedade
,
não é menos verdadeiro que a ausência de qualidade probatória no contraditório é inválido para sustentação de qualquer convencimento para o magistrado
. Aqui concorrem princípios fundamentais do homem: devido processo legal, ampla defesa, etc. Não há, ética ou juridicamente, base de sustentação para a tese que admite a prova exclusiva do inquérito para pronúncia.

(O Júri Objetivo. 2 ed. revista e atualizada. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p. 44).

O raciocínio é simples, diz
Guilherme de Souza Nucci
:

‘o juiz da fase da pronúncia remete a julgamento em plenário o processo que ele, em tese, poderia condenar, se fosse o competente.

Não é questão de se demandar certeza de culpa do réu. Porém, deve-se reclamar provas suficientes. Havendo a referida suficiência, caberá ao Conselho de Sentença decidir se condena ou absolve’.

[...]
Não se remete ao Tribunal do Júri a causa perdida
, aquela que
juiz togado algum teria condições de julgar procedente
, condenando o réu desde que respeitadas a teoria da prova e o sistema constitucional de direitos e garantias fundamentais (Tribunal do Júri. Revista dos Tribunais Ltda, 2008, p. 62).

Assim, em um Estado Democrático de Direito,
a ausência de qualidade probatória no contraditório é inválida para sustentação de qualquer convencimento
,
seja para condenar
,
seja para nos crimes dolosos contra a vida pronunciar o réu e submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri
.

Com maior razão até porque não são exteriorizadas as razões que levam os jurados a decidir por eventual condenação,
a submissão do réu a julgamento pelos seus pares deve estar condicionada à produção de prova mínima
e, diga-se, judicializada,
na qual tenha sido garantido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes
.

Dessarte, é no Tribunal do Júri que mais se justifica a regra impeditiva do art. 155 do Código de Processo Penal, porquanto os jurados, podendo formar sua convicção sem explicitar seus motivos racionais, não devem ser influenciados por elementos informativos não submetidos ao crivo do contraditório judicial”.

Porém, no caso dos autos,
não
estamos diante da decisão de pronúncia, mas de veredicto condenatório imposto pelo Tribunal Popular do Júri com base
exclusivamente
em elementos informativos colhidos durante a investigação policial.

E digo mais.

Não estamos diante de
primeiro julgamento
, pois, se assim o fosse, a solução seria simples; bastaria anulá-lo e determinar a realização de outro, conforme decidiu, no caso concreto, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

A situação aqui é mais intrincada e delicada.

Apesar de assistir razão ao Relator ao asseverar que inexiste previsão legal a autorizar a modificação do veredicto condenatório do Tribunal do Júri, ainda que estejamos diante de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, a mim me parece absurdo e incoerente obrigar o acusado a aguardar o trânsito em julgado para, daí então, ingressar com o pedido de revisão criminal, para correção da ilegalidade perceptível a olho nu.

Na situação
sub examine
, peço vênia ao
Des. Pedro Sakamoto
, Relator da Apelação n. 0000015-29.1991.8.11.0025, mas me perfilho ao entendimento sufragado pelo eminente Revisor,
Des. Rui Ramos Ribeiro
, haja vista que se patenteia totalmente insólito me deparar com uma flagrante situação de ilegalidade e, simplesmente, fazer ouvidos de mercador sem a adoção de providências concretas no sentido de corrigi-la.

Não é por outra razão que o art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal estabelece que
“Os
juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de
habeas corpus
, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal”
.

Conquanto o Relator assevere que não encontrou nenhum precedente nos Tribunais Superiores que se aplique à inteireza ao caso concreto, há, de fato, como bem ressaltou o Revisor, julgado do STJ que
concedeu de ofício a ordem de habeas corpus para restabelecer a sentença absolutória
[STJ, HC 538.702/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019].

Contudo, a meu sentir, a ausência de precedentes, neste caso, é irrelevante, porquanto a ilegalidade é irrefutável.

Mutatis mutandis
, a 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, analisando situação semelhada,
por maioria
, concedeu
habeas de corpus
de ofício para absolver o réu, condenado pelo Tribunal Popular do Júri.

Colho do aresto abaixo:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI -
CASSAÇÃO DO VEREDITO
-
CONDENAÇÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
- INVIABILIDADE -
HABEAS CORPUS
DE OFÍCIO
- MINISTÉRIO PÚBLICO QUE PEDIU ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO EM PLENÁRIO - VINCULAÇÃO DOS JURADOS - SISTEMA ACUSATÓRIO ADOTADO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - INEXISTÊNCIA DE MAIS DE UMA TESE PARA ACOLHIMENTO PELOS JURADOS - TESE ÚNICA LEVADA A JULGAMENTO PERANTE O CONSELHO DE SENTENÇA, QUAL SEJA, A ABSOLUTÓRIA -
IMPOSSIBILIDADE DE PROVIMENTO DIVERSO
-
RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E, EM
HABEAS CORPUS
DE OFÍCIO, ABSOLVIDO O RECORRENTE
.

- Em havendo (pelo menos) duas teses possíveis arguidas em plenário, o júri pode decidir livremente entre uma delas, decisão esta que não poderá ser cassada sem que se comprove cabalmente que esta decisão não se sustenta, nem minimamente, da análise da prova produzida nos autos.

- Se, contudo, o Ministério Público adere à tese absolutória defensiva, não há pelo menos duas teses arguidas em plenário, mas apenas uma tese passível de acolhimento pelos jurados.

- Ao anuir ao pleito absolutório defensivo, o Ministério Público retira a acusação. Não há mais um caso penal com uma pretensão acusatória regularmente deduzida pelo titular da ação penal para que o júri decida soberanamente, logo, o Ministério Público abandonou a pretensão acusatória ao fazer uma análise da prova dos autos e entender que esta não permite uma condenação.
[...]”
[TJMG - Apelação Criminal 1.0145.16.001162-6/002, Relator(a): Des.(a) Júlio César Lorens, Relator(a) para o acórdão: Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/12/2018, publicação da súmula em 10/12/2018].

Naquela situação, o Revisor da Apelação,
Des. Alexandre Victor de Carvalho
, responsável pelo voto-vencedor, concedeu a ordem de
habeas corpus
de ofício para absolver o réu, assim fundamentando:

“
Mas, e no júri? Como fica a atuação do conselho de sentença, a cujo julgamento a Constituição da República atribuiu soberania, diante de um pedido absolutório formulado pelo Ministério Público?

Pedindo vênia àqueles que entendem em sentido diverso, penso que
o pedido absolutório vincula os jurados no procedimento do júri
, da mesma forma que no procedimento comum,
sem que isso viole a soberania dos vereditos
, que, em uma primeira análise, coloca-se como o possível entrave à vinculação do conselho de sentença ao pedido absolutório ministerial.

A soberania do júri consiste em, havendo uma pretensão ministerial de apuração da prática de um crime doloso contra a vida,
a decisão do corpo de jurados não ser reformada, salvo se for manifestamente contrária à prova dos autos
.

Vale dizer:
em havendo (pelo menos) duas teses possíveis arguidas em plenário
, o júri pode decidir livremente entre uma delas, decisão esta que não poderá ser cassada sem que se comprove cabalmente que esta decisão não se sustenta, nem minimamente, da análise da prova produzida nos autos.

Ocorre, todavia, que, se o Ministério Público adere à tese absolutória defensiva, não há pelo menos duas teses arguidas em plenário, mas apenas uma tese passível de acolhimento pelos jurados.

Ao anuir ao pleito absolutório defensivo, o Ministério Público retira a acusação. Não há mais um caso penal com uma pretensão acusatória regularmente deduzida pelo titular da ação penal para que o júri decida soberanamente, ‘pois quando pugnou, em Plenário, pela absolvição, ele [o MP] abdicou do exercício da pretensão acusatória, não desistindo, mas agindo, pois se debruçou sobre a prova dos autos e entendeu ser esta inidônea para condenar.’

Como proceder, então, diante de um pedido absolutório Ministerial em plenário?

Como bem mencionado no artigo supramencionado, ‘o Tribunal estará diante de hipótese
sui generis
. A decisão é contrária à prova dos autos em razão de ausência de acusação (ultimada pelo pedido de absolvição). O Júri não escolheu uma entre duas teses. Não havia outra tese a escolher que não a absolutória.’ Segue:

O Júri não pode ser uma garantia e ao mesmo tempo uma instituição fora do controle do Estado Constitucional
, razão pela qual
os jurados não podem decidir arbitrariamente, sem pedido de condenação
.
O Júri não pode ser uma espécie de juízo ou tribunal de exceção
.

Entendo,
diante deste intrincado caso concreto
, que
a única resposta possível de ser dada
,
neste momento
,
é um provimento absolutório
. Poder-se ia divagar acerca da possibilidade de cassação do veredito, por contrário à prova dos autos, para que o júri seja instado, novamente, a se manifestar.

Todavia, reitero: não há mais de uma pretensão deduzida em juízo para que o júri decida entra uma ou outra(s). Só existe a pretensão absolutória, e, em sendo o único provimento possível de ser prolatado pelo Poder Judiciário, perfeitamente possível que seja adotado neste momento, neste grau de jurisdição.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO
e, em
HABEAS CORPUS
DE OFÍCIO
,
absolvo o apelante
, com fundamento no artigo 386, VII, do CPP, por ser a tese absolutória a única submetida ao Conselho de Sentença”.

Reconheço que predomina a posição, especialmente nos Tribunais Superiores, no sentido de que o
habeas corpus
não é substitutivo de revisão criminal. Todavia, em
situações excepcionais
, como esta em julgamento, tenho o remédio constitucional como a medida de mais pronta eficácia para remediar a ilegalidade que coloca em risco a liberdade do embargante.

A ilegalidade, decorrente da falta de provas para a condenação, já foi reconhecida por esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que remeteu, por este motivo, o réu a novo julgamento.

A condição probatória no processo não sofreu nenhuma alteração, uma vez que não se reabriu a instrução criminal, nem se produziu prova em plenário.

Sendo este o panorama do processo-crime, seria contraditório esta Turma de Câmaras, em eventual julgamento de revisão criminal, seguir entendimento diverso daquele já tomado nos embargos infringentes n. 160.389/2014, onde se reconheceu que as informações do inquérito não atendem as exigências constitucionais como material probatório para a condenação.

Nessas circunstâncias, se me apresenta desarrazoável exigir que o réu injustiçado percorra a via-crúcis da ação revisional, sem falar na possibilidade real de o juiz da execução determinar o seu recolhimento ao cárcere até que se a provoque e se obtenha eventual liminar impedindo o cumprimento da pena.

Esta é a razão pela qual tenho como adequado o
habeas corpus
concedido de ofício pelo revisor no recurso de apelação, que, repito, é garantia constitucional destinado a proteger a liberdade dos cidadãos em qualquer situação, mesmo naquelas onde a ilegalidade ou o abuso de poder já esteja coberta por trânsito em julgado formal e material.

Como bem colocou Rui Barbosa ao seu tempo, “onde quer que surja, onde quer que manifeste a violência ou coação, por um desses meios, aí está estabelecido o caso constitucional do habeas corpus. Quais os meios indicados? Quais são as origens da coação ou da violência que devem concorrer para que se estabeleça o caso legítimo do
habeas corpus
? Ilegalidade ou abuso de poder. Se de um lado existe a coação e a violência, e de outro lado a ilegalidade ou o abuso de poder; se a coação ou a violência resulta da ilegalidade ou do abuso de poder, qualquer que seja a violência, qualquer que seja a coação, desde que resulte de abuso de poder, seja qual ele for, ou de ilegalidade, qualquer que ela seja, é inegável o recurso de
habeas corpus
”
[4]
.

A ilegalidade no caso é manifesta, uma vez que a condenação está assentada exclusivamente nas informações do inquérito policial, que não são, à vista do que dispõe o art. 155 do CPP, provas no sentido técnico-jurídico, porque recolhidas sem as garantias legais e constitucionais, como a imediação, publicidade e contraditório.

Não se pense também que a soberania do Tribunal do Júri permite a condenação com qualquer prova. Absolutamente. Soberania significa apenas que o julgamento dos crimes contra a vida não pode ser realizado pelo juiz ou pelo Tribunal.

Mesmo nos julgamentos pelo Tribunal do Júri, para a condenação do réu, há um
standard
de prova a ser cumprido, que é o da
alta probabilidade
, cuja inobservância torna o veredicto contrário à prova dos autos.

Se toda a teoria acusatória tem assento nas informações do inquérito; se ao longo do sumário da culpa e no plenário do júri o Ministério Público não prova os fatos da denúncia, exsurge certo que eventual veredicto condenatório padece de flagrante ilegalidade, que pode ser combatido até por
habeas corpus
, que é o remédio mais expedito para a cura do mal que ameaça a liberdade do condenado.

Impõe assentar que não se deve considerar que a Câmara substituiu o veredicto condenatório, de resto impossível diante da soberania que agasalha os julgamentos pelo Tribunal do Júri.

A absolvição proclamada pelo voto vencido integra o conteúdo do
habeas corpus
concedido de ofício, que fez o papel da revisão criminal, tal como se esta tivesse sendo julgada.

Por mais que se possa considerar paradoxal essa situação, certo é que os tribunais superiores – volto a repetir – tem, com muita frequência, concedido
habeas corpus
, mesmo de ofício, para modificar condenações até contra sentenças e acórdãos onde se fez coisa julgada.

Neste viés, a solução que se me afigura escorreita é aquela eleita pelo Revisor, Des. Rui Ramos Ribeiro, em seu voto-vencido.

À vista do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Paulo Roberto Rondon Silva
, a fim de que prevaleça o voto-vencido proferido pelo Revisor da Apelação n. 0000015-29.1991.8.11.0025, Des. Rui Ramos Ribeiro, que concedeu
habeas corpus
de ofício, absolvendo-o da prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil [art. 121, § 2º, inciso II, do CP], com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (REVISOR)

Trata-se de embargos infringentes opostos por PAULO ROBERTO RONDON SILVA, em razão de decisão não unânime exarada pela Segunda Câmara Criminal, pela qual foi, segundo o seu entendimento,
parcialmente improvido
o apelo defensivo, vencido o Desembargador Rui Ramos Ribeiro, que concedia
habeas corpus
de ofício para absolver o réu.

Recebidos os embargos, foram distribuídos à Relatoria do E. Desembargador Orlando de Almeida Perri.

Manifesta-se a ilustre Procuradoria-Geral de Justiça pelo seu desacolhimento.

Em campanudo voto o Relator deu provimento ao recurso para fazer prevalecer a decisão vencida.

Coube a mim a revisão dos presentes embargos.

Com a devida vênia ao entendimento do Eminente Desembargador Orlando Perri, desacolho os embargos ao entendimento de incabíveis na espécie, como procurarei expor.

É o brevíssimo relatório.

Com a permissão do Relator, transcrevo parte de seu relatório:

“A defesa aduz que sua pretensão consiste na anulação da sentença condenatória proferida nos autos da Ação Penal n. 0000015-29.1991.8.11.0025, originária da 3ª Vara da Comarca de Juína, que impingiu ao embargante a reprimenda de 12 anos de reclusão.

Assevera que o
primeiro
julgamento realizado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Juína foi anulado... por reconhecer que a condenação foi lastreada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial.

Sustenta a defesa que, com o retorno dos autos à Comarca de Juína, se manifestou perante o juízo de origem a necessidade de suspensão do novo julgamento, com vistas à aplicação do art. 422 do CPP ao caso, pois, a realização de novo júri nos mesmos moldes, daria azo à perpetuação dos mesmos dilemas processuais que ensejaram a anulação do julgamento primevo.

Ocorre que, o magistrado de origem indeferiu o pleito defensivo, entendendo que a determinação do Tribunal de Justiça seria no sentido de submeter o réu a novo julgamento, e não em proceder à nova instrução processual.

...em
8/3/2018,
ocorreu o
segundo
julgamento, sem a inquirição de nenhuma testemunha – de acusação ou de defesa -, ou seja, não se oportunizou a colheita de provas que sustentassem as teses acusatórias.

Novamente o embargante foi condenado.

O Relator da segunda apelação – Desembargador
Pedro Sakamoto,
desproveu o apelo.

...o Revisor
Des. Rui Ramos Ribeiro,
seguiu o entendimento do Relator, porém, propôs a concessão da ordem de habeas corpus
de ofício
para absolver o embargante.

Após a sugestão do Revisor, o julgamento foi suspenso em razão do pedido de vista do próprio Relator.

Na sessão realizada em
9/10/2019,
o Relator
ratificou
seu voto proferido anteriormente, destacando que o Tribunal não poderia reformar a sentença de primeira instância para absolver o réu,
fato este que somente seria possível em futura Revisão Criminal,
posicionamento este que foi acompanhado pela Vogal, Dra. Glenda Moreira Borges.

O revisor, contudo, manteve seu entendimento, concedendo a ordem de habeas corpus
de ofício,
absolvendo o embargante.

A defesa postula, ao final, o provimento dos presentes embargos, afim de que
prevaleça o voto-vencido.

Adianto o meu voto pela impossibilidade de se acolher os presentes embargos infringentes.

E o faço pelas razões a seguir expostas:

Um dos pressupostos para admissibilidade dos Embargos Infringentes
e
de Nulidade é que a decisão não unânime seja proferida em apelação, recurso em sentido estrito ou agravo em execução. Jamais são cabíveis no julgamento de
habeas corpus, revisão criminal e julgamento originário.

Assentada a premissa, resulta os fundamentos do presente voto.

Ademais, o artigo 593, § 3º, do Código de Processo Penal,
“...não se admite, porém, pelo mesmo motivo, segunda apelação.”

Extraio da transcrição do voto do e. Relator Desembargador Orlando Perri, parte do voto proferido pelo e. Desembargador Rui Ramos,
verbis:

“Tenho para mim inicialmente,
de que realmente posso desprover sob o ponto de vista técnico,
posto por Vossa Excelência, mas,
não estou impedido de expedir uma ordem de habeas corpus no sentido de evidentemente absolver o condenado
...

Ainda Sua Excelência, Des. Rui Ramos:

“Acompanho Vossa Excelência e estaria disposto a
emitir uma orde de habeas corpus de ofício,
porque isso é possível, o STJ já fez isso em julgamento do Júri, faço esse acerto no voto em meu gabinete
no sentido de absolver sob o ponto de vista que não posso sufragar a decisão apoiada em nada probatório.

Finalizando o seu voto, o e. Desembargador Rui Ramos, consignou:

“
Assim exposto,
acompanho o relator no sentido de que não há possibilidade de se admitir,

pelo mesmo motivo,

segunda apelação
(art. 593, § 3º, do CPP).

“...
concedo habedas corpus de ofício para absolver Paulo Roberto Rondon Silva.”

Relator e a Vogal não acompanharam sua Excelência, Des. Rui Ramos, na concessão do
habeas corpus de ofício.

Assim,
a apelação ficou desprovida à unanimidade.

Como dito alhures, os embargos infringentes e de nulidade se prestam para impugnar decisão
não unânime
, proferida em apelação, recurso em sentido estrito ou em agravo de execução.

Ao desprover a segunda apelação, acompanhando expressamente o voto do e. Relator, o Revisor concedeu, de ofício,
habeas corpus
para absolver o Apelante, ora embargante.

Pergunta-se: esta decisão seria passível de embargos infringentes, como foi?

A meu ver, a resposta é
não.

A bem da verdade, findo o julgamento da
segunda apelação,
em fase posterior, foi concedido o
habeas corpus,
pelo Revisor, formando um segundo julgamento,
distinto do primeiro,
sendo que Relator e Vogal não acompanharam o voto do Revisor.

Alegando decisão não unânime, a defesa ajuizou os presentes embargos.

Ora, a decisão não unânime foi no julgamento do
habeas corpus,
e não na apelação, repita-se.

Recurso Ordinário Constitucional é
o recurso cabível contra decisão denegatória em habeas corpus, razão pela qual a Turma de Câmaras Criminais Reunidas não pode conceder a presente ordem, pois com a denegação, o Tribunal (segunda Câmara Criminal), passou a ser
autoridade coatora.

Peço permissão aos eminentes Pares para fazer uma pequena observação e a faço muito respeitosamente, apenas para reforçar que a concessão de
habeas corpus

de ofício,
o foi em julgamento distinto da Apelação.

Embora o segundo acórdão tenha utilizado da expressão
“nego provimento”,
a doutrina e a jurisprudência são unânimes em afirmar que a segunda apelação interposta contra decisão do Tribunal do Júri com o mesmo fundamento,
como no presente caso, não deve ser conhecida, de
conformidade com o § 3º, do artigo 593, do CPP.

Ouso afirmar, com a devida vênia, que o
habeas corpus concedido de ofício,
diante da impossibilidade de se conhecer da segunda Apelação, pela restrição imposta pelo § 3º, do artigo 593, do CPP, pelo mesmo fundamento, ao ser deferido, importa em reiteração de pedido, só que por via OBLIQUA.

Por fim, é certo também que não se pode transformar os embargos infringentes em antecipação do recurso de
revisão criminal.

Pelo exposto,
não estando presente um dos pressupostos do presente recurso de embargos infringentes, qual seja –
decisão não unânime em apelação, nem em recurso em sentido estrito e nem em agravo em execução –
dele
não conheço.

É como voto, com a devida vênia.

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (REVISOR)

Senhor Presidente:

Apenas esclareço que, em absoluto, não sou contra a concessão de
habeas corpus
de ofício. Acredito até que o Desembargador Rui Ramos Ribeiro não fez errado, mas ficou vencido ao conceder o
habeas corpus
de ofício, ou seja, não sendo acompanhado pela Doutora Glenda Moreira Borges e nem pelo Desembargador Pedro Sakamoto, de modo que o
habeas

corpus
“caiu no vazio”.

Ao não conceder o
Habeas Corpus
,

a Segunda Câmara Criminal passou a ser a autoridade coatora. Tenho dificuldade em conceder um
habeas corpus
em que a autoridade coatora foi a Segunda Câmara Criminal, porque sendo a autoridade coatora uma Câmara isolada, caberia apenas recurso ao STJ.

Se na concessão o Desembargador Rui Ramos fosse acompanhado, o acusado teria sido absolvido e resolvido o problema, mesmo que por maioria, por dois votos a um.

Entendo que não podemos dar efeito infringente em um
habeas corpus
não concedido por maioria.

É apenas esse o esclarecimento que pontuo.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Entendo a colocação de Vossa Excelência, e é respeitável sua posição; mas a divergência que justifica a interposição dos embargos infringentes é na conclusão do julgamento. No caso, o Desembargador Rui Ramos Ribeiro absolveu o réu, por meio de um artifício legal, o
habeas corpus
, porque havia iminência do cometimento de ilegalidade sobre a liberdade ambulatorial do paciente. Assim, a concessão do
habeas corpus
de ofício foi para absolver, e não apenas para manter a liberdade do paciente.

Repito: a liberdade do paciente foi instrumentalizada pela absolvição proclamada pelo Desembargador Rui Ramos Ribeiro, e a via utilizada foi o
habeas corpus,
que, ao meu sentir, era o único mecanismo legal que se poderia lançar mão para evitar o constrangimento ilegal.

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (4º VOGAL)

Desembargador Orlando de Almeida Perri:

Como ficou o resultado do julgamento do acórdão impugnado pela revisão? Por unanimidade ou foi destacada a posição do Desembargador Rui Ramos Ribeiro? Pela leitura do douto revisor, o Desembargador Rui Ramos Ribeiro teria concordado com o desprovimento, está correto?

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (5º VOGAL)

O resultado do julgamento ficou por unanimidade, desprovido o recurso, mas de ofício, concedida a ordem de
habeas corpus
.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Depois que o Desembargador Rui Ramos Ribeiro proferiu o voto pela concessão da ordem de
habeas corpus
, como salientado pelo Desembargador Paulo da Cunha, o Desembargador Pedro Sakamoto pediu vista dos autos e manteve a posição de que não cabia
habeas corpus
naquela situação.

O Desembargador Rui Ramos Ribeiro usou novamente da palavra para manter seu entendimento:

“
No entanto,
não reconheço esse mérito
,
não há mérito a ser julgado
,
porque não tenho prova produzida em juízo a ser considerada
, não posso adentrar na racionalidade das provas, pois não tenho prova para traduzir em uma lógica jurídica de interpretação, tenho alguma coisa pré-processual.

Nesse plano, para mim o desfecho condenatório ofende a Constituição Federal (art. 5º, inc. LIV e LV, da CF), de modo que nos termos do artigo 654, §2º, da Lei Instrumental Penal,
concedo
habeas corpus
de ofício para absolver Paulo Roberto Rondon Silva
”.

Essa foi a posição do Desembargador Rui Ramos Ribeiro; não me recordo o que consta na certidão de julgamento, mas o que importa é a conclusão dele.

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (REVISOR)

Desembargador Orlando de Almeida Perri:

Em meu voto transcrevi um o trecho citado no voto de Vossa Excelência, em que o eminente Desembargador Rui Ramos Ribeiro consignou:

“
Finalizando o seu voto, o e. Desembargador Rui Ramos, consignou:

“
Assim exposto,
acompanho o relator no sentido de que não há possibilidade de se admitir,

pelo mesmo motivo,

segunda apelação
(art. 593, § 3º, do CPP).

“...
concedo habeas corpus de ofício para absolver Paulo Roberto Rondon Silva.”

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Parece-me que essa é a primeira manifestação do Desembargador Rui Ramos Ribeiro; dele foram duas manifestações.

QUESTÃO DE FATO

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO SAULO RONDON GAHYVA – OAB/MT 13.216.

Senhor Presidente, uma questão de fato.

A conclusão do Desembargador Rui Ramos Ribeiro veio do julgamento da apelação, durante a sessão da apelação, e a divergência dele constou no acórdão da apelação.

Deparei-me com essa questão quando da apresentação da interposição dos embargos infringentes, e pela leitura
do parágrafo único do artigo 609, do Código de Processo Penal, não consegui ter uma conclusão diferente da que teve o Desembargador Orlando de Almeida Perri.

Quando não for unânime a decisão de segunda instância desfavorável ao réu, admitem-se esses embargos infringentes de nulidade e no
caput
está falando da apelação, não enxerguei condições técnicas de cindir o julgamento da apelação, com os debates, com os fundamentos e as conclusões todas reportadas no acordão da apelação, como se tivéssemos ali dois elementos separados.

Essa conclusão está no número da apelação, no julgamento da apelação e a divergência encontra-se no acórdão da apelação.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2º VOGAL)

Senhor Presidente:

Naturalmente mantenho meu voto com a fundamentação que fiz na no primeiro julgamento, não só a questão de ordem, porque tratado no voto de Vossa Excelência e no voto do Desembargador Paulo da Cunha como um todo.

O que tínhamos é uma decisão do júri conhecida por todas as Câmaras Criminais, através da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, na qual se reconheceu, por maioria ou não, que havia uma condenação pelo júri absolutamente contrária às provas dos autos, mencionando que se tratava de prova pré-processual, e se o relator foi o Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, aliás, assim votou.

Com base nessa decisão, os autos retornaram à Comarca, como esclarecido pelo douto advogado, na Comarca o juiz entendeu que tão somente deveria se realizar a fase plenária e assim foi cumprida.

O réu não admitiu a prática de crime, pode ter admito a prática do fato, mas não do crime, porque a legítima defesa exclui o próprio crime, não exclui a culpabilidade. O réu não admitiu em momento algum o crime, pois disse que agiu em legítima defesa.

O que réu disse no segundo julgamento não tem diferença substancial alguma em relação ao que disse no primeiro julgamento. Além disso, o que é que temos mais no julgamento? Nada, porque é a mesma coisa que produzida no primeiro julgamento, que a Turma de Câmaras Criminais julgou imprestável para manter uma condenação, ainda que fosse pelo Tribunal do Júri. Preservei a posição da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que decidiu dessa forma.

Ao retornar o julgamento para o Plenário do Júri, os jurados condenaram o réu, embora façam juramento de acordo com a consciência, com os ditames da justiça, mas não são excluídos da condição constitucional, ninguém pode estar excluído.

Pois bem.

A prova era absolutamente imprestável para qualquer julgador togado, não havia condições de realizar uma condenação nos moldes como foi, mas não sei o motivo de tanta preservação do Tribunal do Júri, enfim essa hipersensibilidade ocorre por inúmeros motivos.

Ao analisarmos o entrave ao conhecimento do recurso de apelação apresentado pela defesa, o douto relator disse que não poderíamos vencer a impossibilidade, porque se tratava do mesmo fundamento, portanto, qual a opção tomada naquele momento?

Como explicado por Vossa Excelência e pelo Desembargador Paulo da Cunha, revisor do presente recurso.

Ocorre que, embora nesse julgamento se fizesse condição distinta, porque concordaram que não poderia efetivamente conhecer do recurso, por uma impossibilidade processual penal, dizendo que não se conhece da segunda apelação pelo mesmo motivo do júri, integrando a isso foi o
habeas corpus
de ofício.

Como disse Vossa Excelência, de modo correto, não foi uma ação autônoma, era a única opção que se existia, tanto que o
habeas corpus
não foi para manter o réu em liberdade, nem para realizar outro julgamento, mas direto no tocante à absolvição por uma absoluta violação à Constituição Federal, é a legislação infraconstitucional.

A arbitrariedade e o abuso dos jurados, no caso destes autos, é patente e não preciso fazer análise de sopesamento de prova, não há prova que se pudesse considerar tecnicamente como prova, tanto que no primeiro julgamento o Tribunal de Justiça nas três Câmaras Criminais, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, decidiu que fosse realizado novo julgamento, porque era absolutamente contrário a prova dos autos.

Essa decisão de ofício, como disse Vossa Excelência, integra, apenas há um destaque para se entender que realmente pelo ponto de vista processual elencado pelo Desembargador Pedro Sakamoto no recurso da segunda apelação foi preservado e ultrapassou-se esse ponto dentro da própria apelação, para se analisar exatamente a condição de que a decisão é absolutamente inconstitucional, de modo que acompanho o voto do relator integralmente.

É como voto.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Desembargador Rui Ramos Ribeiro:

Como menciono em meu voto, o
habeas corpus
é, no mais das vezes, instrumentalizado via ação, assim considerado no Código de Processo Penal, onde tem tratamento específico como tal, inclusive com previsão de ritualística própria.

E aqui reside o equívoco da tese que tem por incabível os embargos infringentes no caso em análise, porque considera que a divergência foi instalada em uma ação de
habeas corpus
.

Acontece que o
habeas corpus
foi concedido em sede de recurso de apelação, para prevenir o constrangimento ilegal do réu se fosse confirmada a sentença condenatória do Tribunal do Júri, uma vez que, tratando-se de segundo julgamento e centrando-se a discussão em matéria de provas, dificilmente obteria êxito em eventual Recurso Especial que poderia interpor.

Nessas condições, havia iminente risco de o réu ter que se recolher à prisão para propor ação de revisão criminal, com a possibilidade de ser-lhe negada a liminar.

Em assim sendo, a única maneira de conter a iminente ilegalidade – uma vez que o Tribunal do Júri acabou por condenar o réu com base apenas nas informações do inquérito policial, cuja ilegalidade esta própria Turma de Câmaras já havia reconhecido – foi a concessão da ordem de
habeas corpus
de ofício.

No meu voto, procurei destacar que a divergência instalada não se deu em uma “ação de
habeas corpus
”, mas no próprio recurso de apelação, que foi o instrumento utilizado para impedir a concretização da ameaça à liberdade ambulatorial do réu.

Ninguém desconhece que, mais do que uma ação, o
habeas corpus
é uma garantia constitucional, que pode e deve ser assegurada em qualquer procedimento, ação ou recurso, sempre que o juiz deparar com uma situação de ilegalidade ou abuso de poder que represente uma ameaça à liberdade de locomoção do suspeito, indiciado, réu ou condenado.

Aliás, tornou-se comum nos Tribunais Superiores a concessão de ordem de
habeas corpus
de ofício até em situações de não cabimento da ação. Não raras vezes, a ação de
habeas corpus
é extinta e, mesmo assim, se concede a ordem para sanar a ilegalidade que ameaça a liberdade do paciente.

O que estou a defender é que, no caso destes embargos infringentes, o
habeas corpus
foi passado não em ação específica, mas no recurso de apelação, no qual nasceu a divergência quanto á pretensão recursal.

Nesse diapasão, não estou a defender que a divergência instalada em ação de
habeas corpus
– tratada como tal nos artigos 647 e seguintes do CPP –, abra ensanchas a embargos infringentes.

Absolutamente.

É preciso diferenciar o
habeas corpus
concedido em ação correspondente, da ordem de
habeas corpus
concedida de ofício em qualquer outra ação ou recurso, para combater coação ilegal na liberdade de ir e vir de quem esteja sob persecução penal.

Quando o juiz ou tribunal, em qualquer procedimento, ação ou recurso, constata que alguém está sofrendo ou esteja na iminência de sofrer coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, cumpre-lhe cessá-la ou impedi-la, independentemente de pedido ou ação específica.

Ora, no caso em espeque, a única maneira de impedir a coação ilegal do embargante era mesmo absolvê-lo por ausência de provas para a condenação, assim consideradas aquelas produzidas em juízo, sob imediação e contraditório.

Isso não significa dizer, volto a repetir, que a divergência deu-se em “ação de
habeas
”, mas no próprio recurso de apelação, que foi a via utilizada para se passar salvo conduto ao réu, ameaçado que estava de sofrer coação ilegal na sua liberdade ambulatorial. Para tanto, era preciso absolvê-lo, do contrário não haveria suporte legal para fazer cessar a ameaça de constrangimento ilegal.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2º VOGAL)

Desembargador Orlando de Almeida Perri:

Apenas para complementar, tudo está em consonância com o artigo
5º, inciso LXXVIII

da Constituição Federal, da razoável duração do processo, com idas e vindas deste processo para o julgamento, não tem sentido, é absolutamente imprestável ao fim a que se destina.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Desembargador Rui Ramos Ribeiro:

Se o réu deixar transitar em julgado esta sentença, pode impetrar ordem de
habeas corpus
? Pode! O STJ certamente extinguirá a ação de
habeas corpus
, ao argumento dela não ser substitutivo de Recurso Especial e muito menos de Revisão Criminal, mas concederá a ordem de ofício em face de o réu ter sido condenado com base exclusiva nos elementos do inquérito policial.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2º VOGAL)

Exato.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (3ª VOGAL - JUÍZA CONVOCADA)

Acompanho o voto do Desembargador Paulo da Cunha.

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (4º VOGAL)

Senhor Presidente:

Parece-me que o juiz, ao cumprir o primeiro acórdão anulatório do Tribunal de Justiça, cerceou a possibilidade de oitiva de testemunhas ou não houve pelas partes essa apresentação de testemunhas? Seria possível esse esclarecimento?

Ao que me parece o juiz cometeu um erro grosseiro.

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (REVISOR)

Desembargador Marcos Machado:

Vossa Excelência bem percebeu.

O art. 422 do CPP diz:

“
Ao receber os autos, o presidente do Tribunal do Júri determinará a intimação do órgão do Ministério Público ou do querelante, no caso de queixa, e do defensor, para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 5 (cinco)”.

Pois bem.

Baseado nesse artigo, o juiz entendeu que o Tribunal de Justiça determinou somente a realização de novo júri. Com o todo o respeito e direito que tenho, entendo que o Magistrado poderia, inclusive a defesa, salvo engano, queria arrolar testemunha, mas o juiz alegou que o Tribunal de Justiça apenas decidiu que realizasse novo júri, ou seja, se anulo um julgamento e mando à Plenário novamente, com todo respeito, entendo que aquela fase de arrolamento de testemunhas também está aberta novamente.

Quem arrolou testemunhas, renova o arrolamento, e se não foram arroladas testemunhas no primeiro júri, podem ser arroladas no segundo júri, mas esse foi um entendimento do juiz, não houve recurso das partes e o juiz aplicou o art. 422 do CPP, salvo engano.

O juiz entendeu que o Tribunal de Justiça determinou que fizesse novo júri e não determinou que fosse reaberta a instrução, mas não é reabrir o processo, porque o réu já foi pronunciado, salvo engano, utilizou o termo pronúncia, mas a pronúncia está preclusa. Dali para frente é novo julgamento, é outra questão.

Não me ative muito a essa questão, tendo em vista a dificuldade que tive nessa pandemia em manusear autos.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Desembargador Marcos Machado:

Quando os autos retornaram ao juízo, a defesa, através da Defensoria Pública, solicitou a abertura de instrução; depois houve a troca da Defensoria Pública pelo advogado Jorge Henrique Franco de Godoy, mas o juiz indeferiu o pedido por entender que essa questão estava preclusa, e que a decisão tomada pelo Tribunal de Justiça, nos embargos infringentes, era apenas para a submissão do réu a novo julgamento, e não para reabrir a instrução.

Assim, o pedido de reabertura da instrução processual foi indeferido e não se produziu mais provas, pois o juiz entendeu que deveria, apenas e tão somente, cumprir a determinação do Tribunal de Justiça e marcar novo julgamento sem inquirição de outras testemunhas.

Quanto a essa decisão não houve oposição da defesa e nem da acusação.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2º VOGAL)

Todos na verdade aceitaram aquela condição como útil a suas próprias pretensões, ou seja, conforme estava o processo.

Caso contrário, concederemos um
habeas corpus
de ofício para anular o julgamento e retornar ao juízo para novo julgamento por quebra do princípio constitucional da ampla defesa?

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Aliás, há divergência na doutrina quanto à possibilidade de se arrolar novas testemunhas quando o Tribunal manda o réu a novo julgamento.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (4º VOGAL)

Esse segundo julgamento é um nada jurídico do Tribunal do Júri, porque foi anulado e se repetiu. Não posso conceber, já tinha visualizado essa hipótese aventada pelo Desembargador Rui Ramos Ribeiro, que restaria ao Tribunal de Justiça determinar um terceiro julgamento.

Diante do princípio da primazia da resolução de mérito, da essência, a meu ver, dos efeitos ou da própria efetividade do
habeas corpus
, rendo-me ao conhecimento da causa.

Ao considerar que o Desembargador Pedro Sakamoto e a Dra. Glenda Moreira Borges não fizeram juízo de valor, no julgamento da segunda apelação, mas desproveram por fundamento de ordem formal, considerado o voto do e. Des. Rui Ramos Ribeiro, diante da ausência de provas judicializadas, acompanho a conclusão do e. Relator.

É como voto.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Desembargador Marcos Machado:

Apenas para conhecimento de Vossa Excelência, essa questão não foi objeto de divergência no recurso de apelação, não constituindo, assim tema destes embargos infringentes.

Essa questão não restou controversa no julgamento do recurso de apelação, apenas para informação sobre o questionamento que Vossa Excelência fez a respeito do juiz não ter feito, essa questão não foi objeto e nem pode ser.

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (4º VOGAL)

Desembargador Orlando de Almeida Perri:

Essa questão não foi objeto de questionamento de embargos infringentes, mas é a essência do resultado que levou a Câmara, e obviamente do juízo que devemos fazer ao rever pela segunda vez no órgão colegiado qualificado do Tribunal de Justiça, o mesmo fato, e mais, aponto dentro dessa leitura de primazia do julgamento de mérito, a despeito de completar a competência

do júri, o princípio da razoabilidade.

Participei do julgamento desse processo em algum momento, não sei se no julgamento do
habeas corpus
ou na primeira apelação, quando estava na Segunda Câmara Criminal, já havia um decurso considerável de tempo sobre esse caso.

Passaram-se mais alguns anos, de modo a me convencer que precisamos julgá-lo em definitivo.

QUESTÃO DE FATO

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO SAULO RONDON GAHYVA – OAB/MT 13.216.

Sobre a questão da violação ao direito de defesa, Desembargador Marcos Machado, foi suscitada na apelação, mas como não foi objeto de divergência durante os debates da apelação, por razões óbvias, não foi trazida para a Turma das Criminais Reunidas.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (5º VOGAL)

Senhor Presidente:

Da mesma forma, entendo que a questão do
habeas corpus
de ofício é matéria que não se discute. Óbvio, que cabe
habeas corpus
de oficio, como várias vezes eu concedi.

No entanto, com o devido respeito, também comungo do entendimento do Desembargador Paulo da Cunha, mesmo porque entendo que não cabem embargos infringentes, porque a decisão foi unânime desprovendo o recurso, foi concedido
habeas corpus
de ofício, inclusive, pedi vista como foi dito, reanalisei essa questão e conclui que não caberia na aplicação desse
habeas corpus
de ofício.

Entendo que se fosse o caso de falta de provas, poderia ter inserido no próprio voto pelo revisor, e dizer que absolveria por não ter prova, mas como foi uma decisão por unanimidade, entendo que não cabem realmente os embargos infringentes.

Acompanho a divergência instaurada pelo voto do douto revisor, Desembargador Paulo da Cunha.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (6º VOGAL)

Senhor Presidente, Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Desculpem-me os que pensam de maneira contrária, mas encaminho meu voto de acordo com o voto do Desembargador Orlando de Almeida Perri.

Ao Poder Judiciário, nas circunstâncias em que se encontrava o processo, com a concessão do
habeas corpus
de ofício, não cabia fazer mais nada em favor do réu a não ser absolvê-lo, porque o primeiro julgamento do Tribunal do Júri foi anulado e não houve acréscimo de prova judicial.

É simples, não há o que se fazer. Se não fosse o
habeas corpus
de ofício, teríamos que anular o processo todo, porque o réu seria julgado mais uma vez com base no mesmo cenário que esse Tribunal de Justiça já havia reputado nulo.

Com essas breves considerações,
encaminho meu voto de acordo com o voto do Desembargador Orlando de Almeida Perri
, entendendo que deve ser conhecido o recurso de embargos infringentes, mesmo tendo o
habeas corpus
sido considerado para a decisão.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.

GILBERTO GIRALDELLI (7º VOGAL)

Eminentes pares:

Ouvi atentamente a discussão e tive oportunidade de meditar ao longo das sustentações e explanações feitas pelos colegas, para concluir que em função de ter havido um recurso de embargos infringente submetido a essa Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que na oportunidade estabeleceu que aquela prova até então produzida era insuficiente para qualquer condenação; ao Júri não caberia outra decisão a não ser respeitar aquele acórdão. Qualquer decisão fora daquele contexto é profundamente ilegal, não tem sustentação. Apesar da soberania dos vereditos, temos também a questão da hierarquia do Poder Judiciário.

Houve um pronunciamento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas que cassou a decisão daquele primeiro julgamento, e o segundo foi realizado sem que nada de novo viesse aos autos, portanto, subsistia a ausência de prova judicializada.

Temos que trabalhar dentro de uma racionalidade do processo e das decisões judiciais. Qual o sentido
dessa segunda apelação? Ao chegar essa segunda apelação ao Tribunal de Justiça só havia um encaminhamento, que seria o razoável, qual seja, o não conhecimento, por não ser cabível uma segunda apelação pelo mesmo fundamento.

Assim, embora tenha havido uma impropriedade no sentido de negar provimento ao apelo, quando se deveria, com a devida vênia, dele não conhecer por ausência de pressuposto processual, a ilegalidade é patente, e a única saída plausível para conter essa ilegalidade era a concessão de
habeas
corpus de ofício.

Vejo também que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tinha competência para conceder a ordem, não seria o caso de remeter para o STJ, porque a despeito dessa impropriedade no sentido de desprover o apelo e quando se julga o mérito a autoridade coatora passa a ser o próprio Tribunal em decorrência do efeito substitutivo dos recursos, o que atrairia a competência do STJ para conceder o
writ
; em verdade, considera-se que a apelação não foi conhecida, porque não se admite o manejo de dois recursos consecutivos pelo mesmo fundamento.

Acredito que o
habeas corpus
seria a única maneira de conter essa flagrante ilegalidade que fora detectada já naquele anterior posicionamento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, ainda quando do julgamento de relatoria do Desembargador Rondon Bassil Dower Filho.

Com as devidas vênias, pois, acompanho o voto do douto Relator.

É como voto.

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (REVISOR)

Senhor Presidente:

Apenas para deixar claro, uma vez que é precedente da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que será inédito no Brasil, toda vez que houver
habeas corpus
de ofício, conheceremos dos embargos infringentes, porque pelo voto de Vossa Excelência, no final consta pelo conhecimento dos embargos infringentes.

Estabeleceremos essa regra: em
habeas corpus
de ofício cabem embargos infringentes, foi o delimitado, o cabimento dos embargos de declaração.

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (6º VOGAL)

Sempre que as circunstâncias forem semelhantes.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Desembargador Paulo da Cunha:

Não é uma regra, não podemos criar embargos infringentes em
habeas corpus
.

A situação proposta e julgada hoje aqui é peculiar, atípica; é
habeas corpus
concedido não como ação constitucional
,
mas como garantia constitucional.

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (REVISOR)

Vossa Excelência colocou na parte dispositiva do seu voto que conhece dos embargos infringentes.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Conheço dos embargos infringentes, mas por outro motivo.

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (REVISOR)

Os embargos infringentes são cabíveis em apelação, recurso em sentido estrito e agravo em execução.

Nesse caso, conhecemos em decisão de
habeas corpus.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Não, meu voto não é nesse sentido.

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (REVISOR)

O voto de Vossa Excelência parecer contraditório, pois se não é cabível, e Vossa Excelência conhece do recurso.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Desembargador Paulo da Cunha:

Meu voto não é contraditório. Como Vossa Excelência votou pelo não conhecimento dos embargos infringentes, porque não seriam cabíveis, tive que enfrentar a preliminar de não conhecimento.

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (REVISOR)

Com todo respeito a Vossa Excelência, que é mais processualista que todos nós juntos, se Vossa Excelência tivesse votado no sentido de não conhecer dos embargos infringentes, porém, de oficio, concedido à ordem, seria diferente.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Desembargador Paulo da Cunha:

Acredito que não.

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (REVISOR)

Vossa Excelência citou dez exemplos dos Tribunais Superiores, com os quais concordo e todos no sentido de não conhecer do recurso especial, mas de ofício, conceder a ordem.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Entendo que até poderíamos fazer isso, mas isso não foi colocado em discussão.

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (REVISOR)

Estamos abrindo um precedente perigosíssimo ao falar que os embargos infringentes são conhecidos.

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (4º VOGAL)

Desembargador Orlando Perri:

Vossa Excelência sabe a preocupação que tenho com a jurisprudência, especialmente com a nossa, e desde que comecei minha atuação no Tribunal de Justiça, ao lado do Desembargador Pedro Sakamoto, sempre questionei sobre a concessão de ofício e o STJ faz isso monocraticamente a todo tempo.

Continuo discordando, embora nossa lei permita, em salvaguarda, em qualquer situação, seja ação penal, revisional ou
habeas corpus
de ofício, quando o juiz é quem entende.

Fica difícil porque é falar com professores, mas falo com o professor Rui Ramos Ribeiro se naquele momento em que ele discorda, se não era o caso de um acolhimento de um voto divergente, porque se o acórdão da apelação foi proclamado por maioria, independente da nomenclatura utilizada e Vossa Excelência falou que tem que se ater é na parte conclusiva do voto do eminente Desembargador Rui Ramos Ribeiro e não a fundamentação, nesse caso acho que a polêmica suscitada pelo eminente Desembargador Paulo da Cunha se esvazia, até porque como bem colocou o Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, é um caso que temos que destacar, porque é uma situação excepcionalíssima.

Fica meu registro tão somente.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Desembargador Paulo da Cunha:

Estou colocando no meu voto: “
A vista do exposto, dou provimento ao recurso interposto por
Paulo Roberto Rondon Silva,
a fim de que prevaleça o voto-vencido proferido pelo Revisor da Apelação n. 0000015-29.1991.8.11.0025, Des. Rui Ramos Ribeiro
”.
Não menciono “conheço dos embargos infringentes”.

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (REVISOR)

Se está prevalecendo o voto é uma extensão, é diferente de dizer que concede por ofício. Não conheço e concedo de ofício são bem diferentes.

Se falasse que não conhece dos embargos infringentes, porém como o Desembargador Rui Ramos Ribeiro fez na apelação, da forma como consta da fala dele “concordo com o voto do Desembargador Pedro Sakamoto, porém concedo de ofício a ordem”, fez de ofício, mas o que estamos fazendo é prevalecer o voto dado e aí já não é mais
habeas corpus
de ofício.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Neste caso aqui, o
habeas corpus
foi concedido de ofício no julgamento do recurso de apelação. Nestes embargos infringentes fizemos prevalecer o voto vencido, que absolveu o réu como condição para impedir a ameaça de coação que pesava contra ele
.

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (REVISOR)

Admitiu os embargos infringentes.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Admito no meu voto os embargos infringentes nesta situação excepcional.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2º VOGAL)

Desembargador Orlando de Almeida Perri:

Vossa Excelência tem por norte da sua decisão de conhecimento o julgamento da apelação, porque não teve uma ação autônoma, teve o acréscimo de fundamentos à própria apelação que se sobrepôs pelo prisma constitucional, dentro do julgamento da apelação, não estou tratando do
habeas corpus
X ou Y.

Mas dentro do contexto do julgamento da apelação, que se chocou com fundamentos constitucionais que não foram tratados na apelação, porém conexos e contidos.

Estamos julgando na verdade, a apelação, os embargos infringentes da apelação.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Exatamente, mas submeto a questão do Desembargador Paulo da Cunha, porque meu voto é pelo provimento.

[1]
“O habeas corpus
ex officio
se apresenta também com esses caracteres, visto que não pode ser equiparado aos recursos. Trata-se, porém, de caso enquadrável naquele fenômeno de exceção que às vezes ocorre no processo penal, e que CARNELUTTI denominou de ‘jurisdição sem ação’. Atuando de ofício, é evidente que o juiz exerce sua função jurisdicional, na espécie, sem que lhe tenha sido impetrado qualquer ato ou prestação, através da ação, por pessoa legitimada a pedir ordem de habeas corpus” [José Frederico Marques. Estudos de Direito Processual Penal. Ed. Milennium, 2001, p. 281].

[2]
Direito Processual Penal, Estudos e Pareceres. Ed. Juspodivm. 14. ed., p. 242. Em igual sentido, Eduardo Espínola Filho [Código de Processo Penal Brasileiro Anotado, Ed. Bookseller, vol. VII, 2000, p. 272]; Dante Busana [O
Habeas Corpus
no Brasil. Ed. Atlas, 2009, p. 33 e 72]; Matheus de Andrade Bueno [
Habeas Corpus
no Supremo Tribunal Federal. Ed. Revista dos Tribunais, 2019, p. 110]; Gilmar Ferreira Mendes [Curso de Direito Constitucional. Saraiva, 2015, p. 429], dentre outros.

[3]
História e Prática do
Habeas Corpus
.
Ed. Bookseller, vol. II, 2003, p. 63.

[4]

apud
Florêncio de Abreu. Comentários ao Código de Processo Penal. Ed. Forense, vol. V, 1945, p. 555.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2020